Tribunal: CARF
Processo: 16327.720922/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
A descrição incorreta dos motivos que levaram a autoridade fiscal a lavrar o lançamento constitui causa de nulidade, caracterizando-se como vício material.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPOR-CIONAL À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre capital próprio aos seus sócios de forma desproporcional às correspondentes participações societárias. Os juros pagos a cada sócio, todavia, só serão individualizadamente dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, se observadas as disposições da legislação do imposto de renda.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
GLOSAS DE DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E JUROS SOBRE CA-PITAL PRÓPRIO. DECORRÊNCIA.
Aplicam-se à CSLL no que couberem, as disposições da legislação do imposto sobre a renda referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da referida contribuição ( Lei no 7.689, de 1988, art. 6o e Lei no 8.981, de 1995, art. 57 ). Desse modo, há de se observar as regras de amortização e dedutibilidade previstas na legislação.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INDEDUTÍVEIS PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL. REPERCUSSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas com amortização de ágio na aquisição de participação societária, quando consideradas indedutíveis para fins de apuração do lucro real, devem ser adicionadas também à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.
O disposto no art. 28 da Lei no 9.430/96 e no art. 57 da Lei 8.981/95 são claros no sentido de que à CSLL aplicam-se as mesmas normas de apuração da base de cálculo do IRPJ. Todo e qualquer fato que importe em dedução da base de cálculo de tributo ou contribuição deve estar perfeitamente delimitado na legislação de regência.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720922/2018-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.795 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO ITAUCARD S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
A descrição incorreta dos motivos que levaram a autoridade fiscal a lavrar o
lançamento constitui causa de nulidade, caracterizando-se como vício material.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPOR-
CIONAL À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre
capital próprio aos seus sócios de forma desproporcional às correspondentes
participações societárias. Os juros pagos a cada sócio, todavia, só serão
individualizadamente dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, se
observadas as disposições da legislação do imposto de renda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
GLOSAS DE DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E JUROS SOBRE CA-
PITAL PRÓPRIO. DECORRÊNCIA.
Aplicam-se à CSLL no que couberem, as disposições da legislação do imposto
sobre a renda referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da referida contribuição (
Lei no 7.689, de 1988, art. 6o e Lei no 8.981, de 1995, art. 57 ). Desse modo, há
de se observar as regras de amortização e dedutibilidade previstas na
legislação.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INDEDUTÍVEIS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL. REPERCUSSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL.
As despesas com amortização de ágio na aquisição de participação societária,
quando consideradas indedutíveis para fins de apuração do lucro real, devem
ser adicionadas também à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720922/2018-21
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

O disposto no art. 28 da Lei no 9.430/96 e no art. 57 da Lei 8.981/95 são claros
no sentido de que à CSLL aplicam-se as mesmas normas de apuração da base
de cálculo do IRPJ. Todo e qualquer fato que importe em dedução da base de
cálculo de tributo ou contribuição deve estar perfeitamente delimitado na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, por voto de qualidade, em função do
empate na votação, negar provimento ao recurso voluntário em relação: (i) à glosa de despesas
com o pagamento de juros sobre o capital próprio e (ii) à glosa de exclusão de despesas com ágio
da BC da CSLL. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e André
Luis Ulrich Pinto. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros
André Severo Chaves e Daniel Ribeiro Silva. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro André Severo Chaves não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como
não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF). Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 15a Turma da
DRJ/RJO (Acórdão 12-111.755, e-fls. 2946 e ss.) que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela ora recorrente, conforme excerto abaixo:
Decisão DRJ (Acórdão 12-111.755)
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por decisão da maioria, e nos termos do relatório e do voto
quepassam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
impugnação da Interessada, para excluir das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL as
importâncias de R$ 124.294.665,08, R$ 72.674.086,98, R$ 46.884.316,37, R$
13.793.435,07 e R$ 19.447.740,55, referentes à Infração I do Termo de Verificação
Fiscal (Antecipação de Despesas de Depreciação), e consequentemente
i) REDUZIR o valor do IRPJ lançado de R$ 185.421.843,48 para R$ 162.567.846,85,
com aplicação de multa de 75% e juros de mora, na forma da legislação vigente;
ii) CANCELAR o lançamento relativo à CSLL, reconhecendo o montante de R$
244.285.566,09 como base de cálculo negativa do ano-calendário 2013.
Vencido o julgador Marco Meirelles Aurélio, que votou pela manutenção integral do
lançamento.
O Presidente da Turma, desde já, RECORRE DE OFÍCIO da presente decisão, em
obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972 (com redação
dada pela Lei no 9.532/1997), tendo em vista que crédito tributário exonerado excede o
limite de R$ 2.500.000,00 definido na Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
[redução do valor “principal de IRPJ” de R$ 22.853.996,74]
[...]
Em síntese houve o lançamento de IRPJ e CSLL em relação ao AC 2013, conforme discriminadas
abaixo:
IRPJ
I - redução indevida do Lucro Real por antecipação de despesa dedutível;
II - excesso de JCP (JCP desproporcional).
CSLL
I - redução indevida do Lucro Real por antecipação de despesa dedutível;
II - excesso de JCP (JCP desproporcional);
III - exclusão indevida da BC ajustada (ágio não adicionado à BC da CSLL)
A Infração I Foi cancelada integralmente, reduzindo o IRPJ lançado de R$ 185.421.843,48 para
R$ 162.567.846,85. Por isso o Recurso de Ofício.
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Refere-se ao valor da depreciação considerado nas operações de leasing, nas quais a contribuinte
figura como arrendadora dos bens objetos dos contratos.
A Fiscalização entendeu que a Interessada teria majorado indevidamente a base depreciável dos
veículos objeto de contratos de leasing financeiro, ao deixar de abater do custo de aquisição desses veículos as
importâncias correspondentes ao Valor Residual Garantido (VRG) cobrado adiantadamente dos arrendatários.
A PGFN apresenta suas razões no item III, (Contrarrazões ao Recurso Voluntário e Razões ao
Recurso de Ofício) conforme será reproduzido mais adiante neste relatório.
A Infração II, o titular de menos de apenas 2% das ações da sociedade, o sócio ITAÚ ÚNICO
HOLDING S/A, recebeu mais de 90% dos valores distribuídos a título de JCP.
A Infração III se refere ágio não adicionado à BC da CSLL. Na DIPJ 2014 (AC 2013) observou-se
que o Itaucard adicionou à base de cálculo do IRPJ o ágio indedutível no montante de R$ 24.717.603,06 e não
adicionou à base de cálculo da CSLL.
Dos Fatos
Aproveito-me da síntese dos fatos expostos pela PGFN, que resume muito bem as questões
discutidas nos autos.
INFRAÇÃO I – INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO – REDUÇÃO INDEVIDA DO
LUCRO REAL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS
No entender do Fisco, a Interessada majorou indevidamente a base depreciável dos
veículos objeto de contratos de leasing financeiro, ao deixar de abater do custo de
aquisição desses veículos as importâncias correspondentes ao Valor Residual Garantido
cobrado (VRGA) adiantadamente dos arrendatários.
O TVF registra que, segundo a normatização pertinente (Portaria MF 564/74, circular
Bacen 1429/89 e Lei 6099/74), a depreciação está condicionada à efetiva utilização
econômica, ou seja, o bem deve estar ligado à produção de seus rendimentos.
O VRGA, pago pelo arrendatário diretamente ao lojista, não faz parte da estruturação
econômica da operação, portanto, não há que se falar em recuperação de capital, por
parte do arrendador e nem tampouco de retorno sobre este capital (o TVF deixa claro
que não se trata do fato do valor ter sido entregue diretamente ao lojista pelo
arrendatário, pois mesmo que tivesse transitado pela posse do arrendador, não seria de
capital deste).
Uma vez que a contabilidade determina que o valor depreciável, amortizável e exaurível
é o custo de um ativo, menos o seu valor residual, e que o valor residual é o montante
líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua
vida útil, e sendo o VRGA garantido contratualmente e efetivamente pago desde o
princípio da operação (à vista ou a prazo), conclui-se que o VRGA não se inclui no
valor depreciável.
Além disso, o TVF destaca que os princípios de realização da receita e do confronto das
despesas com as receitas e com os períodos contábeis, não pode haver reconhecimento
contábil de despesa de depreciação sobre parcela de receita ainda não apropriada, e não
utilizada na produção de rendimentos.
Se os rendimentos produzidos pelo bem são as contraprestações de arrendamento e, ao
final, o valor de sua venda, a cada uma dessas grandezas se deve contrapor à parcela de
apropriação referente à recuperação do custo do bem. O contribuinte realiza a
apropriação contábil dos valores recebidos pela venda dos bens arrendados somente no
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

final do prazo da operação de arrendamento, em oposição à baixa do valor residual.
Assim, o recebimento relativo à venda do bem deve se atrelar à respectiva recuperação
de seu custo (no caso, pela baixa do valor residual – apuração de ganho de capital – e
não por apropriação de despesa de depreciação). Assim, se o contribuinte apropria o
valor integral do bem ao longo do prazo contratual, incluindo aí a parte que não foi por
ele suportada e que não diz respeito aos rendimentos produzidos pelas contraprestações
do arrendamento (valor da entrada), há um claro desatendimento ao Regime de
Competência, já que a apropriação dessa última parte só deveria ocorrer ao final do
contrato, quando da venda.
Conclui a autoridade autuante que a empresa antecipou o reconhecimento de despesas
de depreciação, postergando consequentemente o pagamento do imposto de renda
devido. Não obstante os relevantes fundamentos da autoridade fiscal, a DRJ entendeu
por bem exonerar os lançamentos e efeitos fiscais decorrentes da INFRAÇÃO I, acima
resumida.
Mesmo manifestando concordância com a quase integralidade dos argumentos do TVF,
o relator a quo entendeu que a lei tributária determina que a base da depreciação seja o
custo integral do bem, sem estabelecer qualquer ressalva:
Se formos analisar, portanto, as operações de leasing realizadas pela Interessada,
chegaremos à conclusão de que o VRG deve ser realmente excluído da base de
cálculo da depreciação contábil. O problema é que esta conclusão não pode ser
estendida automaticamente à depreciação fiscal. Isto porque a legislação tributária
possui regras próprias para o cálculo da depreciação, que se afastam dos critérios
preconizados pela contabilidade.
Diferentemente da norma contábil, que determina que o valor residual deve ser
deduzido do custo de aquisição, para fins de apuração do valor depreciável, a
legislação tributária estabelece, como regra geral, que a base de cálculo da
depreciação será simplesmente o custo de aquisição do bem. É o que diz,
textualmente, o art. 309 do RIR/99 (cuja base legal é o art. 57, § 1o, da Lei no 4.506,
de 30/11/1964).
(...)
É preciso ter em mente que, quando o arrendatário transfere o valor do VRG para a
concessionária, ele não o faz em seu nome próprio, mas sim por conta e ordem da
Interessada, que é, afinal, a verdadeira titular do recurso.
Com base nesse entendimento, o DRJ cancelou integralmente a INFRAÇÃO I,
reduzindo o IRPJ lançado de R$ 185.421.843,48 para R$ 162.567.846,85, o que ensejou
o RECURSO DE OFÍCIO.
INFRAÇÃO II – ADIÇÃO NÃO COMPUTADA NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL – EXCESSO DE
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
A autuada pagou, a título de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), valores
desproporcionais à participação que cada um de seus acionistas detinha no capital
social.
Intimado a justificar o motivo da distribuição do JCP não ter sido proporcional aos
percentuais sobre o capital total detidos por cada sócio, a interessada explicou que
apesar do sócio Itaú Unibanco Holding deter apenas 2,04% do capital social, suas ações
eram preferenciais e lhe dava direito à percepção de dividendos em montante 19 vezes
maior do que aqueles a serem percebidos pelos detentores de ações ordinárias, em
conformidade com o art. 12 de seu estatuto social.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

No entender do Fisco, o Itacaré utilizou o JCP como se fossem dividendos,
erroneamente pois os conceitos diferem, principalmente no que tange os aspectos
fiscais. Os dividendos são uma parcela do lucro apurado por uma sociedade anônima,
distribuída aos acionistas. O JCP pago ou creditado aos titulares, sócios ou acionistas
refere-se à remuneração do capital próprio destes.
O contribuinte deve respeitar o limite individualizado de dedução pelos valores da TJLP
sobre o capital investido, não faz sentido confundir distribuição de lucro com limite de
dedutibilidade de juros sobre capital próprio. (...)
Do ponto de vista fiscal o pagamento de JCP é considerado como uma despesa
financeira, reduzindo o lucro tributável, consequentemente diminuindo o imposto de
renda e CSLL a ser pago pela empresa. A vantagem da pessoa jurídica é que o valor do
imposto sobre o lucro (dividendos alíquota de 15% + adicional 10%) é maior do que os
acionistas pagam sobre os JCP (alíquota de 15%) retidos na fonte, principalmente
quando os titulares, sócios ou acionistas são PJ do mesmo conglomerado financeiro.
Portanto ao pagar JCP como se dividendo fosse, o Itaucard paga menos imposto e
contribuição social.
A fiscalizada alegou que, uma vez que a legislação societária permite imputar os JCP
pagos à conta de dividendos obrigatórios devidos, seria perfeitamente possível que os
JCP fossem pagos na mesma proporção dos dividendos devidos, observando inclusive a
desproporcionalidade prevista no estatuto social.
A DRJ entendeu que as condições de dedutibilidade estabelecidas pelo art. 9o da Lei no
9.249/1995, estabelecem que os juros pagos ou creditados individualizadamente aos
sócios ou acionistas são limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
O montante pago ao Itaú Unibanco Holding S/A (R$ 665.529.016,01) excede esse
limite diante de sua participação correspondente ao percentual de 2,04%. Isto é, o sócio
Itaú Unibanco Holding S/A foi remunerado a taxas superiores à TJLP. Assim,
considerou que a parcela dos juros que excede R$ 15.257.628,96 (correspondente à
proporcionalidade entre a despesa de TJLP apurada e os 2,04% de participação desse
sócio) deve ser considerada indedutível.

INFRAÇÃO III – EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL –
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Na DIPJ 2014/ AC 2013 observou-se que o Itaucard adicionou à base de cálculo do
IRPJ o ágio indedutível no montante de R$ 24.717.603,06 e não adicionou à base de
cálculo da CSLL.
A DRJ decidiu que, pela própria natureza do MEP, as adições relativas ao ágio,
previstas na legislação do IRPJ, devem ser estendidas à CSLL, nos termos do voto da
Conselheira Adriana Gomes Rêgo no acórdão no 9101-002.310.
Inconformado, o Banco autuado interpôs Recurso Voluntário contra a decisão, no que tange às
infrações II e III.
Quanto à dedutibilidade do JCP, a fiscalizada argumenta que a possibilidade de distribuição de
dividendos de forma desproporcional à participação no capital social, conforme suas ações preferenciais, não é
questionada. Nem que todo o montante dos JCP distribuídos no ano de 2013 e 2014 foi imputado aos dividendos.
Desta forma, "não há qualquer prejuízo ao Fisco de se considerar a despesa de JCP do Recorrente pelo valor em que
ele realmente pagou ao seu acionista". Argumenta que o art. 9o da Lei 9249 não traz nenhuma limitação ou vedação
para a imputação dos JCP aos dividendos oriundos das ações preferenciais, caso haja previsão expressa no Estatuto
da companhia.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Quanto à adição das despesas com amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL,
argumenta que ela não encontra amparo na legislação que regia matéria à época dos fatos (2013), conforme
reconhecido no acórdão no 9101-002.310 e ratificado pela superveniente Lei no 12.973/2014 (art. 22 c/c o art. 50).
No que diz respeito à infração I (inobservância ao regime de competência / antecipação de
despesas / depreciação do VRGA), a DRJ interpôs Recurso de Ofício.
Na sequência transcrevo excertos da peça recursal.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 3120 e ss.)

II.2 — DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
II.2.1 DA INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.249/95 NO CÁLCULO DO LIMITE DE DEDUTIBILIDADE
6. A decisão recorrida reconhece que a sociedade tem liberdade para definir os
percentuais de distribuição dos JCP e dividendos aos seus sócios e/ou acionistas e,
igualmente, não questionou o direito de imputar valores de JCP aos dividendos.
7. Entendeu que o procedimento do Recorrente em valorizar ê ação preferencial em 19
vezes o valor da ação ordinária é regular e encontra amparo na documentação societária
anexada à Impugnação, o que significa dizer que não há, na espécie, abuso de direito
cometido pela Recorrente.
8. Tais fatos restam evidenciados pelo trecho da decisão recorrida abaixo transcrito:
"Diante do exposto, e assumindo como legítimo o direito da Interessada de
remunerar de forma mais vantajosa o capital investido pelos sócios
preferencialistas, em detrimento dos ordinaristas, passo então ao exame da questão
propriamente tributária...”
9. Ou seja, como se vê, a decisão recorrida não questiona a validade nem a eficácia da
cláusula do estatuto social da Recorrente que permite a distribuição desproporcional de
dividendos, nem a cláusula que estabelece a imputação dos JCP aos dividendos
obrigatórios, que a seguir seguem transcritas:
"Art.12 do Estatuto Social - Destinação do Lucro Líquido:
As ações preferenciais recebem 19 vezes o valor dos dividendos atribuídos à
totalidade das ações ordinárias. O saldo (LL menos reserva legal menos dividendos
obrigatórios) será destinado a reserva estatutária
Art.13 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25%
do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo
dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, art. 202 da Lei 6.404/76,
observado o disposto no inciso II do mesmo artigo.
Parágrafo único: Por deliberação da Diretória poderão ser pagos juros sobre o
capital próprio imputando-se ao valor do dividendo obrigatório, com base no
artigo 9o, § 7o. da Lei 9.249/95."
10. Todavia, de forma contraditória até as próprias conclusões impõe um "teto" para a
dedução das despesas de JCP que considerou legítimas o cálculo da TJLP sobre o
percentual do património e não sobre a proporção dos valores das ações.
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

11. Ou seja, apesar de entender regular o procedimento relacionado ao pagamento dos
JCP, entende que as despesas dedutíveis devem observar o teto mencionado, embora
não haja na legislação a condição imposta pela decisão recorrida.
12. O que a lei põe como "condição" é o pagamento ou crédito dos JCP
"individualizadamente" a titular, sócios ou acionista-como, aliás, também afirmou a i.
autuante. Ora, isso foi feito (conforme atas de distribuição anexas/livro de acionistas
anexados aos autos).
13. Por essa razão, não há o que se discutir, nesses autos, se os JCP têm a mesma
natureza ou não dos dividendos. O ponto é que os JCP foram imputados aos dividendos
obrigatórios, como é expressa cláusula do estatuto do Recorrente.
14. E também que a distribuição de dividendos, de forma desproporcional à participação
no capital social, conforme suas ações preferenciais, não é questionada. Esses pontos
são incontroversos nos autos.
15. Quid juris, se o contribuinte tiver imputado os JCP aos dividendos obrigatórios,
como permite expressamente o § 7o do art. 9o da Lei 9.249/95?
16. É exatamente o que ocorre aqui (conforme Ata Sumária da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária - doc.04 da Impugnação),verifica-se que todo o montante dos
JCP distribuídos no ano de 2013 e 2014 foram imputados aos dividendos, o que.
inclusive, foi acatado pela decisão recorrida, conforme se evidencia do seguinte trecho:
"Também em lugar algum se questionou o direito da Interessada de imputar valores
devidos a título de juros sobre o capital próprio ao pagamento de dividendos
obrigatórios, em conformidade com o disposto no art. 92, § 72,da Lei 9.249/1995.
(...)
Quando muito, poder-se-ia questionar a ausência, no estatuto social da Interessada,
de cláusula específica dispondo, de forma clara e precisa, sobre o pagamento de
juros sobre o capital próprio em condições mais vantajosas para os
preferencialistas, conforme exige o art. 17 § 2o da Lei das S/A. Esta, porém, seria
uma questão de índole exclusivamente societária, a ser suscitada pelos sócios
eventualmente prejudicados, e não pela Fazenda Pública." (destacamos)
17. Ora, se a questão controvertida (imputação dos JCP aos dividendos) foi superada
pela decisão recorrida, inclusive, no sentido de que eventual prejuízo na desproporção é
de índole societária e deve ser suscitado pelo sócio/acionista (caso se sinta prejudicado)
e não pela Fazenda Pública, não há qualquer prejuízo ao Fisco de se considerar a
despesa de JCP do Recorrente pelo valor em que ele realmente pagou ao seu acionista.
18. E isso porque, o valor dos JCP não foi alterado ou manipulado, foi somente
distribuído na proporção regida pelo Estatuto Social do Recorrente.
19. Logo se a dedução da despesa efetuada pelo Recorrente é considerada incorreta, de
duas uma:
a) ou o § 7o do art. 9o da Lei 9.495/95 não tem eficácia, nem validade, o que é um
absurdo;
b) ou, então, o contribuinte tem que pagar novamente dividendos obrigatórios ao
acionista que possui as ações preferenciais (justamente por ineficácia do § 7o do
art. 9o da Lei 9.249/95), o que é outro absurdo.
20. Só assim é possível a manutenção da glosa dos JCP deduzidos. Mas a admissão de
uma das duas afirmações acima é o mesmo que ignorar exatamente o que permite
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

expressamente a norma legal tributária (§ 7o do art. 9o da Lei 9.249/65) - o que revela o
absurdo da conclusão.
21. O CARF já enfrentou tal questão, conforme afirmou com propriedade o voto
vencedor do Acórdão 1402-002.445 da sessão de 10/4/2017:
"Ora, se o legislador tributário quisesse impossibilitar que o JCP fosse pago ao
usufrutuário não teria editado o § 7o do art. 9o da Lei no 9.249/95, citando,
inclusive, o art. 202 da Lei das S/A, inserto no capítulo destinado aos dividendos
A interpretação dada pelo Fisco impossibilitaria que determinada pessoa jurídica
pudesse imputar os JCP a dividendos obrigatórios a serem pagos a usufrutuários
de suas ações, rasgando o disposto no § 7o do art. 92 da Lei n2 9.249/95. Tal
interpretação, portanto, não se mostra adequada." (págs. 36 e 37 do acórdão,
destacamos)
22. Como se vê, da leitura dos entendimentos acima, se constata que nem a
Fiscalização, nem a decisão recorrida realizaram a interpretação adequada matéria
objeto do lançamento em discussão.
23. Reitere-se que o já mencionado § 7o do artigo 9o, da Lei 9.249/95 traz a
possibilidade de se imputar JCP ao valor dos dividendos obrigatórios, não trazendo
nenhuma limitação ou vedação para que o procedimento seja efetuado para a imputação
dos JCP aos dividendos oriundos das ações preferenciais, caso haja previsão expressa
no Estatuto da companhia, como no caso vertente.
24. Veja-se que o próprio art. 9o da Lei 9.249/95 é expresso ao condicionar a
distribuição dos JCP à existência de lucros:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio calculados sobre as contas do património
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo-
TJLP
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados, (destacamos)
25. Não se coloca aqui a discussão sobre a natureza dos dividendos ser a mesma ou não
dos JCP. Mas é indiscutível ser necessário haver lucros para pagamento dos JCP e como
eles podem ser imputados aos dividendos pagos.
26. Ora, conforme já mencionado, o Estatuto Social do Recorrente prevê que as ações
preferenciais pagam dividendos na proporção de 19 (dezenove) vezes o valor dos
dividendos atribuídos às ações ordinárias, e permite a imputação dos JCP aos
dividendos; logo, os JCP foram imputados a tais dividendos (das ações preferenciais).
27. Vale esclarecer que a imputação dos JCP aos dividendos obrigatórios possui
previsão expressa, da mesma forma em que os dividendos obrigatórios estão
devidamente previstos em lei, ou seja, para garantir ao acionista esse pagamento
mínimo, no caso de omissão do Estatuto Social da companhia.
28. Ou seja, a lei apenas regulamenta as distribuições dos lucras que se dão de forma
"forçada", pois cabe à companhia decidir o destino dos seus ganhos, à exceção dos
direitos obrigatórios dos acionistas. Daí porque a legislação não irá trazer
regulamentação sobre direitos que estarão estabelecidos nos Estatutos Sociais das
companhias.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

29. Desta forma, havendo previsão expressa acerca do pagamento dos dividendos para
as ações preferenciais, como no caso ora em discussão, não há impedimento para o
procedimento realizado pelas empresas, assim como não há nenhum impedimento para
imputação dos JCP aos dividendos, devendo o cálculo da despesa respeitar a proporção
determinada pelos seus Estatutos, não pode ido ser invalidado pela autoridade fiscal, até
mesmo porque, foram efetuados dentro dos limites legais e devidamente
regulamentados e autorizados pela Legislação que rege a matéria, qual seja, a Lei das
S.A (Lei no 6.404/76).
30. Inclusive, nesse sentido, já lecionou Fábio Ulhôa Coelho:
[...]
31. Demonstrada, assim, a insubsistência dos argumentos trazidos tanto pela
fiscalização como pela decisão recorrida.
II.2 - DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃ DE ÁGIO DA BASE DE
CÁLCULO DA CSL - FALTA DE VEDAÇÃO NORMATIVA – LEGALIDADE
32. Como visto, a autoridade fiscal procedeu à autuação em discussão sob o
entendimento de que as despesas de amortização de ágio deveriam ser adicionadas à
base de cálculo da CSL, tal como ocorreu com a base de cálculo do IRPJ, com base nos
artigos 57 da Lei no 8.981/95 e 28 da Lei no 9.430/96.
33. Ocorre que a adição das despesas com amortização de ágio na apuração da base de
cálculo da CSL não encontra amparo na legislação que regia a matéria à época dos
fatos (2013), conforme reconhecido pela 1a Turma da C. CSRF no acórdão no 9101-
002.3104 e, indiscutivelmente, ratificado pela superveniente Lei no 12.973/14 (art. 2o c/c
o art. 50).
4. No caso dos autos, constata-se que a própria fundamentação da autuação demonstra
que a adição da despesa com amortização de ágio aqui tratada não encontra suporte na
legislação que regia a matéria no ano de 2013.
35. Ora, é incontroverso que a regra de adição da despesa de ágio era legalmente
prevista apenas para o IRPJ, nos termos do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/775 (na
redação anterior à Lei no 12.973/2014, aplicável no caso, cujo fato gerador remonta ao
ano de 2013).
36. Isso porque é certo que inexistia em 2013 (ano-calendário autuado) dispositivo legal
que determinasse limites ou vedações para o aproveitamento do ágio no cálculo da CSL.
37. Da mesma forma, não havia, e isso é certo, dispositivo legal que fizesse com as
regras aplicáveis ao IRPJ pertinentes à dedução do ágio fossem estendidas à CSL.
38. Nesse ponto, oportuno atentar para o fato de que a base de cálculo da CSL é o Lucro
Líquido e não o Lucro Real, de forma que as adições, deduções e exclusões possíveis
para a apuração da base de cálculo da contribuição são diversas daquelas previstas para
o IRPJ.
39. A CSL, prevista no art. 195, 1, 'c', da Constituição Federal 88, é espécie tributária
distinta do IRPJ, tendo sido instituída pela Lei no 7.689/88.
40. Possui por base de cálculo o lucro, assim entendido, nos termos da própria lei, como
o resultado do período-base, apurado com observância d legislação comercial e ajustado
por adições e exclusões determinadas pela legislação específica.
41. É fato que tanto a base de cálculo do IRPJ como da CSL derivam do lucro contábil
mais ajustes fiscais. Todavia, há que se ressaltar que os ajustes fiscais são determinados
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

pela legislação aplicável a cada tributo, respectivamente, haja vista configurarem
espécies tributárias distintas, sujeitas, portanto , a regramento próprio.
42. Isso implica deduzir que determinada adição prevista na legislação do IRPJ não
poderá, automaticamente, ser considerada adição na base de cálculo da CSL se a
legislação a esta aplicável assim também não dispuser.
43. A conclusão lógica a que se chegou acima é inegável, uma vez que o próprio
legislador positivou-a, conforme se depreende do artigo 57 d Lei no 8.981/95, citado
pela própria autoridade autuante.
44. Tal dispositivo legal, embora estenda em caráter geral para a CSL as "normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas",
estabelece expressamente, em sua parte final, que para a contribuição em discussão são
"mentidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor", verbis:
"Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei ng 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, mantidos a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei". (Grifamos)
45. Portanto, a regra do IRPJ que determina a adição da despesa de amortização do ágio
ao lucro real (base de cálculo do imposto) não pode ser automaticamente aplicada à base
de cálculo da CSL, sendo necessário para tanto expressa previsão legal.
46. Assim, é certo, conforme leciona Luís Eduardo Schoueri, que "o legislador
tributário, em matéria de CSL, nada expressou sobre a necessidade de se esperarem os
resultados futuros positivos que justificaram o ágio para que este seja deduzido'.
47. Portanto, incabível a alegação da autoridade fiscal no sentido de que a leitura do
artigo 57 da Lei no 8.981/95 levaria à conclusão de que a base de cálculo do IRPJ seria
idêntica à da contribuição tratada nestes autos.
48. Como visto, ao determinar que se aplicam à CSL "as mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o imposto de renda", evidentemente, o comando legal está
se referindo à sistemática de recolhimento, a saber: anual (por estimativa ou
levantamento de balancetes de suspensão ou redução) ou trimestral, bem como aos
regimes de apuração pela receita bruta (lucro presumido), lucro arbitrado ou lucro real,
mas nunca à base de cálculo ou alíquota.
49. Não fosse assim, não seria necessária a edição do já citado artigo 50 da Lei no
12.973/20147 e de outras leis que, de forma pontual, dispuseram sobre a
indedutibilidade de despesas ou custos e a tributação de rendimentos ou lucros na
apuração do lucro real não precisariam mencionar expressamente que se aplicam
também na determinação da base de cálculo da CSL.
50. É notório que, se a lei pretende que uma norma produza feitos tanto na base de
cálculo do IRPJ como da CSL, ela assim o determina como se verifica na própria Lei no
8.981/95, que, ao limitar a compensação de prejuízos e 30% do lucro líquido ajustado
dispôs a esse respeito em dois artigos distintos (art. 42 para o IRPJ e art. 58 para a
CSL).
51. Tal providência, obviamente, seria absolutamente desnecessário se o citado artigo
57 tivesse a extensão pretendida pela Fiscalização.
52. Tomemos mais dois exemplos, que aclaram ainda mais a insubsistência da autuação.
53. A pessoa jurídica sucessora por incorporação ou fusão não pode compensar os
prejuízos fiscais da sucedida, por força do art. 33 do Decreto lei no 2.341/88 (art. 514 do
RIR/99). É vedada a essa mesma sucessora compensar a bases negativas de CSL da
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

sucedida, por força do art. 57 da Lei no 8.981/95? Mantendo-se coerência com a
acusação fiscal, a resposta seria positiva. Mas a resposta não. Foi só a partir da eficácia
do art. 20 da MP n2 1.858-6/99 (atual art. 22 da M no 2.158-35/01) que a vedação
passou a ser aplicável também à CSL9.
54. Peguemos os arts. 60 a 62, I a VI, do Decreto-lei no 1.589/77 com as alterações do
Decreto-lei 2.065/83, que tratam da DDL (arts. 464 a 466 do RIR/99). O art. 57 da Lei
no 8.981/95 permitiria concluir que as regras de DDL passaram a ser aplicáveis à CSL?
Na linha de raciocínio da autuação, sim. Mas, sabidamente, a resposta é negativa. Foi
com o advento do art. 60 da Lei no 9.532/97 que as regras de DDL passaram a ser
aplicáveis também para a CSL18 — que passou as prevê-las expressamente.
55. Por que, então, poderia ser aplicada exegese diversa para a despesa de amortização
de ágio (não há comando legal determinando sua adição na determinação da base de
cálculo da CSL)?
56. A questão ora colocada, reitere-se, se tornou incontroversa som a edição da já citada
Lei no 12.973/14, que dispôs expressamente em seu artigo 50 que "Aplicam-se à
apuração da base de cálculo da CSL as disposições contidas os arts. 22 a 82, 10 a 42 e
44 a 49".
57. Somente a partir da referida Lei no 12.973/14 é que o artigo o 25 do Decreto-Lei no
1.598/77 (correspondente ao artigo 391 do RIR/99) passou a ser aplicável à CSL1°.
58. Também por aí se constata, por decorrência lógica, a improcedência dos
fundamentos do presente lançamento ao fato gerador pertinente ao caso em discussão
(AC 2013).
59. E, pelas mesmas razões, constata-se ser inaplicável à espécie o artigo 44 da
Instrução Normativa SRF no 390/04, uma vez que seu artigo 32 também dispõe,
expressamente, que:
"aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, no que couberem, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às
garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação da CSLL.
60. E, conforme já demonstrado, as disposições legais aplicáveis ao caso não
autorizavam, ao menos no ano de 2012, a aplicação à C L de regras atinentes à definição
da base de cálculo do IRPJ.
61. Nesse sentido, nos termos do citado artigo 32 (com redação, como não poderia
deixar de ser, bastante similar àquela do artigo 57 da Lei n- .981/95), as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ é que são aplicáveis à CSLL. Já no
que diz respeito à base de cálculo e à alíquota, deve se observada a legislação específica
da CSLL aplicável à época dos fatos.
62. Em síntese, o artigo 57 da Lei no 8.981/95 ou qualquer outro dispositivo legal, com
o devido respeito, não fundamenta a adição pretendida pela Fiscalização, mas, ao revés,
justifica a conduta adotada pelo Impugnante. Nesse sentido decidiu o E. CARF, ao
julgar recurso de ofício, nos termos do voto do Conselheiro Relator Paulo Jakson da
Silva Lucas:
[...] Como já exposto, o art. 25 do Decreto-lei n. 1.5 /77 determina que não devem
ser incluídas no cômputo do lucro real a contrapartidas da amortização do ágio
pago por ocasião de aquisição de participação societária avaliada pelo valor do
patrimônio líquido.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Referido artigo, pois, diz respeito unicamente à base de cálculo do IRPJ (o lucro
real). Já o art. 57 da Lei n. 8.981/95 (com a redação dada pela Lei n. 9.065/95)
dispõe que, mantidos a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidos para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Referido artigo, pois, não estabelece identidade de base de cálculo entre CSLL e
IRPJ. Neste sentido é vasta a jurisprudência desta Corte Administrativa, veja-se,
por exemplo, o acórdão 1201-000.830 (da própria empresa recorrida), bem como
os acórdãos 103-22.749, 107-07.315 e 1201-000.285 [...]" (PA 16682.721081/2013-
16, acórdão no 1301.001873, sessão de 19/01/2016, 12 Turma Ordinária da 32
Câmara da 1g Seção, negado provimento ao recurso de ofício por maioria, relator
Conselheiro Paulo Jakson da Silva Lucas) — Grifos nossos [da Recorrente]
63. No mesmo sentido: [Acórdão no 1201-000.830]
"Matéria: CSLL AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Ano-calendário: 2007
IRP.I E CSLL. BASES DE CÁLCULO. AJUSTES. DISTINÇÃO.
Não há identidade entre os ajustes ao lucro líquido previstos na legislação do IRPJ
e da CSLL para fins da determinação das bases de cálculo desses tributos. A
identidade estabelecido pelo art. 57 da Lei n° 8.981/95 referese à forma de
apuração do IRPJ e da CSLL eleita pelo sujeito passivo, que pode ser com base no
lucro líquido trimestral, com base no lucro líquido anual ou com base no lucro
presumido." (Acórdão n2 1201-000.830 - Seção / 2 2 Câmara / 12 Turma
Ordinária, data de julgamento - 09/07/2013, Relator Marcelo Cuba Netto) - Grifos
nossos
64. E, como já dito, a 1o Turma da C. CSRF no acórdão no 9101-002.310 decidiu, em
acórdão proferido justamente para buscar pacificar a questão, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no
LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no
mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a
nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ.
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de
apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, por expressa disposição legal, não alcança a sua base de cálculo.
Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa considerar
indedutível um dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é
suficiente a simples argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na
determinação do lucro real, sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse
sentido.
[...]
65. Da mesma forma, cabe esclarecer, ainda, que o inciso III do artigo 13 da Lei no
9.249/95, também invocado pela i. autoridade fiscal, trata de hipótese inteiramente
diversa da amortização de ágio decorrente da aquisição de investimento e, portanto, não
se aplica à hipótese dos autos. Dispõe o referido dispositivo legal:
"Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente
do disposto no:
(.--)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;"
66. Como se vê, o inciso III do art. 13 da Lei no 9.249/95 prevê a indedutibilidade da
despesa de amortização de bens móveis ou imóveis na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSL, não se aplicando, portanto, à amortização de intangíveis como
o ágio decorrente da aquisição de investimentos, calculado por meio da aplicação do
método de equivalência patrimonial (que, portanto, não é bem móvel ou imóvel).
67. Da mesma forma, esse ágio pago na aquisição de investimento avaliado pelo método
de equivalência patrimonial não é nem representa nenhum direito. Direito é a
participação societária adquirida, não o ágio pago e amortizado, o que demonstra, sob
qualquer ângulo, a inaplicabilidade do referido dispositivo legal. 68. Em síntese, é
evidente que, como espécies tributárias distintas, o IRPJ e a CSL possuem bases
tributáveis distintas, ainda que partam de um elemento comum: o lucro. Assim, tem-se
que:
I - o IRPJ e a CSL são tributos com materialidades distintas e, nessa qualidade,
possuem bases de cálculos diferenciadas;
II - muito embora ambas as espécies decorram do lucro, as adições e exclusões são
determinadas pela legislação aplicável a cada uma delas;
III - se não houver lei determinando a adição de certa despesa ou a exclusão de
certa receita da base da CSL, não se pode adicioná-la ou excluí-la simplesmente
porque assim é determinado na base do IRPJ, consoante lei específica para esse
fim, e vice-versa.
69. Portanto, não restam dúvidas de que a CSL tem base de cálculo própria prevista
expressamente em lei específica (art. 22 da Lei 7.689/88), a qual não pode ser alterada
senão por norma legal expressa, específica e direcionada.
70. Logo, não prospera a assertiva constante na presente autuação, no sentido de que à
CSL devem ser aplicadas as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ.
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

71. Assim, considerando o que determina o princípio da legalidade (art. 150, I da
Constituição Federal), se as adições à base da CSL importam em um maior valor de
tributo a recolher, devem elas estar previstas em lei. No caso em tela, a adição em
destaque, ao menos no ano-calendário de 2013, não estava prevista nas leis que
regulamentam a CSL.
72. Com efeito, cabe salientar que o próprio Fisco já entendeu que o IRPJ e a CSLL
possuem bases de cálculo diferentes, ao assim se posicionar no Boletim Central
Extraordinário no 21/93, da COSIT, que apesar de versar sobre o artigo 72 da Lei
8.541/92, tem plena eficácia, mutatis mutandis, à situação ora posta:
"048 — Os tributos e contribuições não dedutíveis para efeitos de IRPJ, por força
do art. 72 da Lei n° 8.541/92, serão adicionados para efeitos da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro? Não."
73. Naquela oportunidade, esse entendimento foi, inclusive, incorporado ao MAJUR, de
tal modo que ao tratar das adições ao Lucro Real o MAJUR apresentava orientação para
a adição dos tributos com exigibilidade suspensa, nos termos do malfadado §12, art. 41
da Lei 8.981/95. Todavia, quanto às adições à base de cálculo da CSLL, o MAJUR não
repetiu a mesma orientação e tampouco a DIPJ tinha linha específica para tanto.
74. Em síntese, não existia qualquer determinação legal para a indedutibilidade das
amortizações contábeis do ágio escriturado pelo Impugnante na base de cálculo da CSL,
diversamente do que se verificava na legislação do imposto de renda.
75. Dessa forma, ao contrário do que pretende a fiscalização, resta evidente não ser
aplicável, na determinação da base de cálculo daquela contribuição, as disposições
relativas ao IRPJ, que textualmente vedava o cômputo das contrapartidas da
amortização de ágio para fins de aferição do lucro real, sendo de rigor o cancelamento
integral do lançamento ora impugnado, pois não subsistem as razões e motivos que o
sustentam.

III - DO PEDIDO
77. Pelo exposto, a Recorrente pede o provimento deste recurso para que seja
reconhecida a total improcedência do auto de infração.
78. Requer, outrossim, o desprovimento do recurso de ofício.
Das Contrarrazões ao Recurso Voluntário e Razões ao Recurso de Ofício apresentadas
pela PGFN (e-fls. 3.120 e ss.)
II – Mérito – das Contrarrazões ao Recurso Voluntário
➔ Infração II - Despesa de JCP desproporcional à participação dos sócios
O TVF mostrou que, mesmo sendo titular de menos de apenas 2% das ações da
sociedade, o sócio ITAÚ ÚNICO HIOLDING S/A recebeu mais de 90% dos valores
distribuídos a título de JCP. Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera as
ponderações deduzidas na impugnação, conforme acima exposto.
Defende que os pagamentos são regulares, pois os JCP ostentam a natureza de
distribuição de lucros, podendo ser calculados à taxa que bem entender o contribuinte e
distribuídos de maneira desproporcional à participação no capital social, inclusive sendo
imputados ao valor dos dividendos obrigatórios (art. 9o §7o da Lei 9.249/95).
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Para fins de dedutibilidade, as únicas condicionantes aos JCP seriam o respeito à TJLP
sobre o patrimônio líquido da empresa como limite máximo e a existência de lucros,
lucros acumulados ou reservas de lucros em montante igual ou superior a duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
O entendimento da recorrente, entretanto, não merece prevalecer. Olvidou-se, quando
citou os requisitos que caracterizam os JCP, do requisito mais essencial, mais
intrínseco à sua própria natureza, que é justamente a correspondência dos juros
pagos com o “capital próprio” investido, pois senão juros não seriam.
Pede-se vênia para reproduzir o preciso escorço histórico do instituto, elaborado pelo
hoje Conselheiro deste CARF, Paulo Mateus Ciccone, no acórdão 14-51.706, quando
integrava a 13a Turma da DRJ/RPO (processo 16004.720007/2014- 55):
Já antecipadamente à sua entrada no mundo jurídico, ocorrida pela Lei no 9.249, de
26/12/1995, art. 9o, autores de contabilidade faziam referência a uma forma de
remuneração do capital, todavia (certamente tolhidos pela legislação tributária
que, à época, interferia de forma desmedida na ciência contábil) ressaltando sua
não aceitação como “despesa”, esta entendida para fins fiscais.
Pouco antes da promulgação da mencionada Lei, A. Lopes de Sá e A. M. Lopes de
Sá1, escreviam:
“JUROS SOBRE CAPITAL – Valor que deve apresentar o interesse ou
compensação do capital aplicado em uma empresa, e que, segundo algumas
teorias, deverá ser incluído no custo de um produto (teoria de economistas e de
raríssimos contabilistas); despesa figurativa que representa o valor que renderia
um capital aplicado.
A inclusão do valor dos juros sobre o capital como fator de custeio é bastante
discutida ainda, por efeito de confusões que se estabelecem em nossa doutrina.
Os juros sobre o capital não devem ser incluídos como fator de custo de
operação, mas, apenas, extraordinariamente, para efeito de estudos de
rentabilidade do capital e não de sua reditibilidade”
Veja-se, o tema (repita-se, certamente pelo engessamento que a legislação
tributária, mormente do IR, exercia sobre a Contabilidade e os profissionais da
área), era quase um tabu, sendo entendido mais como um assunto afeto aos
economistas que aos contabilistas:
“A imputação dos juros sobre o capital próprio ao custo é matéria discutida em
Contabilidade e a maior parte de nossos melhores autores concorda em não admitir
tal como custo, pois julga que isto é mais um problema de Economia que de
Contabilidade”2
Foi necessária a devida permissão legislativa para que o assunto mudasse de
cenário, ganhando a forma e a dimensão de hoje, o que se fez pela Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, art. 9o, cuja redação atual é a seguinte:
[...]
Para melhor compreensão dos pressupostos que ensejaram o nascimento dos Juros
sobre o Capital Próprio no ordenamento jurídico, fundamental que se perscrute a
exposição de motivos do Projeto de Lei no 913/1995, origem do artigo 9o da Lei
9.249/1995 (atrás reproduzido), quando se perceberá que a intenção de permitir a

1 in “CUSTO” – Dicionário de Contabilidade – 9a Ed. – São Paulo – Atlas, 1995 – pgs. 273/274)
2 ibidem – pg. 120 – destaque acrescido pela Relatoria
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

dedução dos JCP do imposto de renda da pessoa jurídica que realiza o pagamento
ou crédito dos Juros sobre o Capital Próprio foi baseada no princípio da isonomia,
isto porque, antes da referida alteração legislativa, as pessoas jurídicas que
possuíam capital financiado de terceiros, poderiam deduzir os juros desse tipo de
empréstimo da base de cálculo do imposto de renda, não havendo, entretanto,
previsão legal para a mesma dedução no caso de investimento com capital
próprio.
A razão de ser dos JCP (e dos efeitos que a legislação fiscal lhe emprestou) é, portanto,
justamente remunerar o capital do investidor, enquanto fica imobilizado no capital
social da empresa enquanto esta labuta por resultados econômicos futuros.
Essa forma de remuneração do acionista foi instituída como meio de estimular o
investimento na empresa, possibilitando de um lado a remuneração do investidor pelo
custo de oportunidade, e de outro, a dedução fiscal, por parte da empresa, do custo desse
capital “emprestado” pelos sócios, igualando os efeitos do financiamento por capital
próprio aos do financiamento por meio de terceiros.
É inequívoco que a intenção do legislador foi permitir que os empreendedores
mantivessem capital investido nas pessoas jurídicas de que participassem recebendo, em
contrapartida, remuneração por tal aplicação, ao invés de buscarem tais frutos no
mercado financeiro. Em outras palavras, os JCP representam e estão vinculados, muito
mais do que os dividendos, à compensação do capital investido na empresa.
O pagamento de JCP decorre da remuneração, pela empresa, do capital que os seus
sócios optaram por não retirar do seu patrimônio. Assim, ao invés de captar recursos
junto a terceiros, a empresa opta por fazer tal operação com os seus sócios. Dessa
maneira, a legislação estimulava a ampliação do mercado de capitais de risco, à época
insubsistente.
Assim, ao contrário do que afirma o contribuinte, a natureza jurídica dos JCP não é de
dividendos, mas sim de despesa financeira. No entanto, a sua dedutibilidade não é
ampla, mas restrita à observância dos requisitos legais, haja vista que o seu pagamento é
feito entre pessoas relacionadas.
Pode-se afirmar com segurança que i) lucros e dividendos representam a participação
do sócio no resultado positivo da atividade empresarial, seja qual for se capital; e, ii)
JCP revestem-se de nítidos e indiscutíveis contornos de remuneração do capital
investido.
Como remuneração do capital investido, é óbvia a condição intrínseca de que tais
valores devem ser correspondentes, isto é, proporcionais, ao capital investido. É
irrelevante, portanto, que não haja lei determinando a distribuição proporcional
dos JCP, pois isto lhe é inerente.
Disso decorre que se a empresa optar por pagar/creditar JCP aos detentores do capital,
deve fazê-lo com observância de suas respectivas participações, já que, como visto,
juros sobre capital próprio visam compensar e remunerar justamente o capital investido,
sendo ilógico não remunerar quem possui a esmagadora maioria do capital social,
preferindo uma parte do capital à outra, seja qual for a natureza da participação
(ordinária/preferencial).
Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que nada impede que a recorrente entregue a
seus acionistas o montante que lhe convir, porém tudo que exceda i) a proporção do
sócio no capital social, ii) a taxa TJLP, ou iii) o limite de 50% do lucro apurado,
acumulado ou em reserva, não configura JCP e não poderá ser agraciado com os efeitos
que a lei fiscal reserva aos JCP.
Neste sentido, é firme a jurisprudência deste CARF:
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Acórdão 1301-00.480
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA.
DESPESAS FINANCEIRAS. Os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados a
titular, sócio ou acionista têm natureza jurídica de despesa financeira, e não de
lucros nem de dividendos.
IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO OU PAGAMENTO
EM VALOR NÃO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL
SOCIAL. INDEDUTIBILIDADE. Sendo os juros sobre o capital próprio
remuneração do capital aplicado pelo titular, sócios ou acionistas na pessoa
jurídica, o crédito ou pagamento individualizadamente para cada um deve ser
proporcional a sua participação no capital social da pessoa jurídica. A parcela
excedente não configura remuneração a esse título e, portanto, não pode se
beneficiar da dedutibilidade conferida aos juros sobre o capital.
Acórdão 2401-01.504
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO,
NATUREZA
JURÍDICA
DE
DESPESA
FINANCEIRA.
PAGAMENTO
DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL
IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE O EXCESSO.
A natureza jurídica dos Juros Sobre Capital Próprio é de despesa financeira para a
empresa e de receita para o sócio beneficiário. Os valores pagos ou creditados aos
sócios a título de Juros Sobre Capital Próprio, além do que lhes seria devido pela
aplicação do percentual correspondente a participação de cada um no capital
social, devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária, por representar
pró-labore indireto. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002 CONVENÇÕES PARTICULARES
OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. 1NADMISSIBILIDADE. Salvo disposição em
contrário, não tem validade as convenções particulares firmadas para afastar o
pagamento de tributos
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 2202-001.759
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário: 2004
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA
FINANCEIRA. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO
SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL A natureza jurídica dos Juros Sobre Capital Próprio
é de despesa financeira para a empresa e de receita para o sócio beneficiário. Os
valores pagos ou creditados aos sócios a título de Juros Sobre Capital Próprio,
além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual correspondente a
participação de cada um no capital social, devem sofrer a tributação mais
onerosa. Considerando o lançamento no mesmo ano calendário do pagamento, a
fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo sócio beneficiário. A
importância paga ou creditada é considerada líquida; cabendo, pois, o
reajustamento do correspondente rendimento bruto, sobre o qual recai o IRRF.
CONVENÇÕES
PARTICULARES
OPOSIÇÃO
À
FAZENDA
PÚBLICA.
INADMISSIBILIDADE. Salvo disposição em contrário, não tem validade as
convenções particulares firmadas para afastar o pagamento de tributos. Recurso
negado.
Portanto, o pagamento de JCP não pode ser considerado distribuição de resultado da
empresa, mas sim despesa financeira cuja dedutibilidade depende da observação de
requisitos legais. E, sob esse prisma de despesa financeira, deve-se ter em mente que
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

não é possível o pagamento de JCP de forma desproporcional à participação de cada
sócio.
Para efeito de apuração do lucro real e da contribuição social sobre o lucro líquido, a
dedutibilidade dos juros remuneratórios deve atender a condição prevista na IN/SRF
11/96: ser pago/creditado individualmente a titular e ser contabilizado como despesa
financeira.
A característica individualizada, por sócio, dos JCP, inclusive, consta do próprio art. 9o
da Lei 9249. O termo “individualizadamente” no caput implica, evidentemente, que o
cálculo sobre as contas do patrimônio líquido e a limitação à variação da TJLP devem
ser feitos em relação a cada sócio, não sendo possível que o cálculo seja feito de
maneira global e distribuído a esmo entre os sócios. A proporcionalidade ao capital
social há de ser respeitada – é isso eu “individualizadamente” significa no contexto. A
previsão de imputação dos JCP aos dividendos obrigatórios não equipara as figuras e
nem desnatura o regramento e a razão de ser que lhes são próprios.
Destarte, foi absolutamente correta a fiscalização ao desqualificar os pagamentos em
referência enquanto distribuição de JCP, devidamente respaldada na melhor doutrina e
jurisprudência sobre o assunto.
➔ Infração III – Adição de amortização de ágio à base da CSLL
A Interessada deixou de adicionar à base de cálculo da CSLL o montante de R$
24.717.603,06, referente à amortização de ágio na aquisição de participação societária.
A amortização se refere a ágio reconhecido quando a Itaucard Financeira S/A
incorporou as ações do capital social da Itauvest Participações e, após a extinção desta,
seu saldo remanescente foi incorporado pelo Banco Itaucard.
Em seu recurso, defende que nem o artigo 57 da Lei no 8.981/95, nem qualquer outro
dispositivo legal, fundamenta a adição pretendida pela Fiscalização.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que é incontroverso que o ágio em questão é
indedutível da base de cálculo do IRPJ. A questão é saber se a indedutibilidade em
questão, incontroversa quanto ao IRPJ, se estende à base da CSLL.
Neste sentido, há pouca divergência entre os conselheiros deste egrégio CARF, a
respeito da extensão da indedutibilidade. Diversas Turmas Ordinárias têm, inclusive,
decidido o tema por unanimidade. Veja-se por exemplo, o acórdão 1402-002.888,
relator Dr. Demetrius Nichele Macei:
A CSLL, instituída com a edição da Lei 7.689/88, tem como base de cálculo, nos
termos do art. 2o da referida lei, “o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda”, acrescentando-se, através da letra ‘c’, do § 1o,
do mesmo art. 2o, que o resultado do período-base será apurado com a observância
da legislação comercial, ajustado por adições e exclusões.
A Lei no 8.981/95 trouxe inovações na apuração da base de cálculo do IRPJ e, no já
transcrito art. 57, estende, textualmente, a aplicação, para a CSLL, das mesmas
normas de apuração do IRPJ, mantida a base de cálculo prevista na legislação em
vigor, que é o resultado do período-base apurado com a observância da legislação
comercial ajustado ou, a teor do contido no § 3o, do citado art. 57, “o lucro líquido
ajustado”.
A Lei no 9.430/96, por sua vez, especificamente em seu art. 28, na redação original,
garante que “aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 desta Lei.”
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Especificamente o art. 2o da Lei no 9.430/96 reforça a observância das alterações
introduzidas pela Lei no 8.981/95 na apuração da base de cálculo do IRPJ,
extensível para a CSLL.
Desta forma, a legislação fiscal aplicável na apuração da base de cálculo do IRPJ
é, em mais de uma oportunidade, estendida por lei para a apuração da base de
cálculo da CSLL, as quais partem do mesmo lucro líquido apurado na forma da
legislação comercial e diferem, ao final, tão somente pelos expressas adições e
exclusões a que estão legalmente sujeitas. Ou seja, se não há previsão legal de
exclusão da despesa de amortização com ágio da base de cálculo da CSLL, ela
deve ser mantida na referida base de cálculo, uma vez que a legislação, como
acima demonstrado, determina que para a apuração da base de cálculo da CSLL
deve ser observada a legislação aplicável ao IRPJ.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais anda no mesmo sentido,
como se vê do acórdão 9101-003.005, de 08/08/2017:
[acórdão 9101-003.005]
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO
LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA
EXISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO.
AQUISIÇÃO.
DESENVOLVIMENTO.
DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no
qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos
decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção do método de
equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três momentos cruciais para o
investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o)
o da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no
sobrepreço pago na aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos
para o investidor, ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento
do investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de
investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação.
De um lado, os resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com
que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais
que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro,
determinou-se que o investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base
de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela investida, viabilizando-
se a neutralidade do sistema e a convergência para fins fiscais das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e terceiro
(desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser considerado na
apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição, o sobrepreço
contabilizado só poderá ser objeto da amortização se ocorridas as hipóteses de
aproveitamento previstas expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos: aquisição,
desenvolvimento e desfazimento.
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, submetida a amortização, submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto na
apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme art. 13 da Lei nl' 9.249, de 1995 e
art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
Diante do exposto, levando-se em conta, ainda, as razões trazidas pela Conselheira
Adriana Gomes Rego, citadas como razões de decidir da DRJ, deve ser negado
provimento ao recurso voluntário também quanto a este particular.
III – Mérito – das Razões para o Provimento do Recurso de Ofício
Por fim, como já relatado antes, houve recurso de ofício interposto pela DRJ, na parte
em que exonerou a exigência fiscal relativa à depreciação da parcela referente ao Valor
Residual Garantido Antecipado (VRGA).
E, de fato, se faz necessário o seu provimento, pois as razões declinadas pela DRJ não
refletem o correto entendimento da situação.
Em síntese, a DRJ declarou concordar com todos os argumentos do TVF no que tange
aos aspectos econômicos e contábeis acerca das operações de arrendamento mercantil e
do VRGA, contudo, diverge em relação aos seus efeitos tributários, pois a legislação
tributária determinaria que a depreciação levasse em consideração o preço de aquisição
sem qualquer ressalva ou exclusão. Resumidamente, usando as palavras do decisum:
Diferentemente da norma contábil, que determina que o valor residual deve ser
deduzido do custo de aquisição, para fins de apuração do valor depreciável, a
legislação tributária estabelece, como regra geral, que a base de cálculo da
depreciação será simplesmente o custo de aquisição do bem. É o que diz,
textualmente, o art. 309 do RIR/99 (cuja base legal é o art. 57, § 1o, da Lei no 4.506,
de 30/11/1964)
O recorrente, por seu lado, argumenta que, fato de o VRG ser antecipado
financeiramente, não desobriga a arrendadora de pagar o preço completo ajustado com o
fornecedor do bem. Ele não representa um pagamento definitivo feito ao arrendador,
podendo ser devolvido ao arrendatário em determinadas situações.
Esta ordem de pensamento não merece prosperar.
Percebe-se que a questão perpassa por saber qual é, para o arrendador, o custo dos bens
arrendados quando se verifica a antecipação do pagamento do VRG.
Em primeiro lugar, cumpre rechaçar a argumentação no sentido de que a fiscalização
pretende descaracterizar a natureza da operação de arrendamento, equipara-la ao
financiamento, ou qualquer coisa que o valha.
A fiscalização em nenhum momento questiona a natureza da operação, nem a trata
como coisa diversa do que é. Não se utiliza a premissa de que a antecipação do VRG
desnaturaria o arrendamento. O que o auditor fiscal coloca sob escrutínio é se é possível
que ao VRG Antecipado sejam atribuídos os mesmos efeitos fiscais do VRG pago ao
final do contrato (atrelado à baixa do valor residual do ativo), particularmente no que
diz respeito à dedução da despesa de depreciação à luz do princípio da competência
(“princípio do confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis” e o
“princípio da realização da receita”).
Destarte, diga-se desde logo que seria descabido invocar a súmula 293 do STJ1 [Súmula
293 - A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o
contrato de arrendamento mercantil. (Súmula 293, CORTE ESPECIAL, julgado em
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

05/05/2004, DJ 13/05/2004 p. 183)] no caso em apreço. Aliás, cumpre salientar que esta
súmula tratou do contrato de arrendamento sob o prisma do direito privado. Os
precedentes que lhe deram origem não cuidavam dos aspectos contábeis ou fiscais do
arrendamento mercantil diante da antecipação do VRG.
Tal constatação sobressai nítida no RESP 164918/RS, um dos precedentes originários:
"A cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento
mercantil para compra e venda. A Lei n' 6.099, de 1974, 'dispõe sobre o tratamento
tributário das operações de arrendamento mercantil'. O efeito do § 1' do artigo 11
desse diploma legal, considerando 'operação de compra e venda' o contrato de
arrendamento feito em desacordo com as disposições da lei, é o de desqualificar
como custo ou despesa operacional da arrendatária as prestações pagas (art. 11,
caput). À mingua de qualquer outra previsão, a desclassificação só produz efeitos
no âmbito tributário. Nem teria sentido que um negócio, só viabilizado por força de
financiamento, pudesse ser desfigurado em razão do tratamento tributário. O
aludido efeito tributário não altera a essência do negócio celebrado entre as partes,
sendo resultado de outra relação, entre o Estado e a arrendatária. Não havendo lei,
no âmbito do direito privado, proibindo a antecipação do valor residual garantido,
as partes podiam, sim, dispor a respeito, como simples decorrência da liberdade
contratual." (Resp 164918 RS, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão
Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2000, DJ
24/09/2001, p. 293)
Percebe-se, assim, que a referida súmula – ao dizer que o VRGA não transforma o
arrendamento em compra e venda, uma vez que não há lei no âmbito do direito privado
que proíba tal antecipação –, não causa nenhum embaraço a que se afirme que o
VRGA tem efeitos tributários diversos do VRG pago ao fim do contrato.
Repita-se que a autuação fiscal não tem por objetivo desqualificar o contrato de
arrendamento para compra e venda. Ela aceita o VRGA, buscando, contudo,
conferir-lhe o tratamento fiscal correto à luz do princípio da competência – ao qual
está sujeito o recorrente, disso não há dúvidas.
Neste sentido, o artigo 7o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, dispõe que o lucro real será
determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter, com observância
das leis comerciais e fiscais, o que no caso das instituições financeiras, implica na
observância da Lei 6.404/76. E o art. 177 da Lei 6.404 determina o registro das
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
A recorrente, ao incluir o VRGA (recebido antecipadamente do cliente), no custo do
bem adquirido e depreciá-lo, gerando despesa dedutível, ofende o regime de
competência (e o confronto das despesas com as receitas e períodos contábeis), eis que
as receitas correspondentes ao VRGA, segundo o regime de competência, só virão ao
final do contrato, quando da alienação do bem (seja pelo exercício da opção de compra,
seja pela venda a terceiro).
Senão vejamos.
O VRG, não custa lembrar, é o preço contratualmente estipulado para exercício da
opção de compra, ou valor contratualmente garantido pela arrendatária como mínimo
que será recebido pela arrendadora na venda a terceiros do bem arrendado, na hipótese
de não ser exercida a opção de compra (portaria MF 564/78). O VRG assegura que a
companhia arrendadora receberá ao final do arrendamento o valor que estipulou como
justo para a operação financeira, seja como for exercida a opção final: venda do bem ao
arrendatário; venda do bem a terceiro. Trata-se portanto, do valor que a entidade
espera receber pelo ativo quando de sua alienação, com elevado grau de segurança
(ele é “garantido”).
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Quando o VRG é pago antecipadamente pelo arrendatário (VRGA), a legislação
(portaria MF 140/84) determina que este valor seja registrado no passivo do arrendador,
com a contrapartida feita no ativo, compondo o valor do bem arrendado. Mas pode esse
valor ser objeto de depreciação?
O custo, segundo a Portaria MF 564/78, que disciplina o IRPJ das operações de
arrendamento mercantil, é “o montante do dispêndio incorrido pela arrendadora para
aquisição do bem destinado a arrendamento. Integram o custo de aquisição, quando
constituam ônus da arrendadora e devam ser recuperados no contrato de arrendamento,
os custos de transporte, instalação, seguro e de impostos pagos na aquisição, bem como
a taxa de compromisso que, tendo sido escriturada como receita de acordo com o item
5, para atender a cláusula contratual seja capitalizada”.
Para o recorrente, a norma se refere sempre ao valor total do bem. E será sempre este o
valor objeto da depreciação admitida pelo art. 12 da Lei 6099 (preço de aquisição de
bem arrendado).
A fiscalização, de outro modo, entende que, em relação ao VRGA pago pelo
arrendatário diretamente ao lojista, não há que se falar em recuperação de capital por
parte do arrendador. O VRGA em nenhum momento é apropriado como receita na
operação de arrendamento. Tampouco há que se falar em “retorno” sobre este
capital: não se trata de capital aplicado pelo arrendador que lhe produza
rendimentos.
Este valor somente poderá gerar receita contábil e tributável quando houver a venda
efetiva do bem. Assim, de acordo com o regime de competência, ele somente pode
afetar o resultado nessa mesma ocasião. No entanto, ao computar o seu valor na base de
cálculo da depreciação, a autuada tornou o VRGA, de modo indevido, gerador de
despesa antecipadamente.
Na linha do quanto definido na Portaria MF 564/78, o custo de aquisição é o dispêndio
incorrido na aquisição do bem. E quando é pago o VRGA, o arrendador não dispende
o valor total do bem na sua aquisição, logo não deve ser considerado no custo de
aquisição objeto de depreciação.
Como bem observado no TVF, “em essência, a contabilização do VRGA como
passivo faz-se necessária porque juridicamente a arrendadora continua sendo a
proprietária integral do bem, até que o contrato seja inteiramente cumprido e se faça a
venda definitiva do bem, para o arrendatário ou para um terceiro. Logo, a contabilização
do VRGA [apenas] contrabalança a contabilização do valor integral do bem como
propriedade da arrendadora. Mas isso não significa que o VRGA integre seu custo de
aquisição depreciável para fins tributários”. Não há norma que determine a depreciação
do VRGA – e quando a lei permite a depreciação do “preço”, quer-se dizer do valor
suportado, ou, conforme a norma contábil, o custo menos o valor residual. Com isto,
inclusive, a DRJ afirmar concordar inteiramente.
Embora conste na contabilidade como uma obrigação da arrendadora, o VRGA, na
prática, não configura nenhum dispêndio presente ou futuro desta. Ora, são dois os
possíveis destinos do VRGA: (i) realizada a opção, o arrendatário torna-se o
proprietário do bem e o valor já pago antecipadamente é tratado como quitação do
preço e é simultaneamente reconhecido como receita de venda pela arrendadora;
(ii) vendido o bem a terceiro, o valor já pago antecipadamente também constitui
receita da arrendadora, sendo repassado ao arrendatário apenas o valor efetivo
obtido com a venda a terceiro, ainda que seja inferior ao já pago pelo arrendatário no
curso do contrato.
Cumpre reafirmar: apesar de registrado como obrigação, o VRGA jamais será arcado
pelo arrendador. Isto porque mesmo na hipótese de não exercício da opção de compra,
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

com a consequente “devolução” do VRG, essa devolução está condicionada à venda do
bem a terceiros – e limitada ao valor conseguido nessa venda.
Portanto, ainda que registrado como passivo não há que se falar que o VRGA constitui
parte do custo de aquisição dos bens arrendados. E ainda que se admita que constitui,
decerto não pode servir como base para a depreciação!
Nessa esteira, ressalta o fiscal que “a Portaria MF 140/84 determinou que o Valor
Residual Garantido recebido antecipadamente fosse tratado como um passivo do
arrendador, para efeitos de apuração do Imposto de Renda, todavia, a portaria não
transformou um elemento definido pela ciência contábil como “Valor Residual” em
outro elemento distinto. O VRG ou o preço de opção de compra, um ou outro, será
sempre, o valor residual do bem, por ser o “montante líquido que a entidade espera, com
razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil, deduzidos os custos
esperados para sua venda”, na forma conceituada pela ciência contábil”.
Em se tratando de valor residual, não está sujeito à depreciação. A Resolução CFC
1.027/2005 estabelece que o “valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um
ativo, menos o seu valor residual”. E nem se alegue que se trata de regras gerais de
contabilidade que não se aplicam às operações de arrendamento.
Ora, as regras gerais não se aplicam naquilo que colidirem com o regramento
específico. E, como se vê, não há colisão. Quando o legislador previu no art. 12 da Lei
6.099 que “serão admitidas como custos das pessoas jurídicas arrendadoras as cotas de
depreciação do preço de aquisição de bem arrendado”, não está aí implícito ou explícito
que o preço integral do bem é necessariamente depreciável.
Pelo contrário, as cotas de depreciação do preço de aquisição, expressamente
admitidas como custos na Lei 6099, hão de ser determinadas pelas normas que
estabelecem os critérios para o registro contábil da depreciação.
Em suma, o fisco não questiona as regras de contabilização determinadas pelo BACEN,
porém entende que o recorrente não poderia incluir o VRGA no valor depreciável sobre
o qual são calculadas as cotas de depreciação dedutíveis do imposto de renda. E de fato,
analisando e interpretando as normas a que está submetido o recorrente, não se verifica
dispositivo que o obrigue a fazê-lo. E as normas contábeis não o permitem.
Ademais, a apropriação da despesa referente ao VRGA no decorrer do arrendamento
constitui flagrante ofensa ao regime da competência, como bem evidenciado pelo agente
fiscal:
A operação de arrendamento mercantil é um dos melhores exemplos do princípio de
confrontação de despesas e receitas exigida pelo Regime de Competência. O custo
do bem é “ativado” no momento de aquisição, para que sua apropriação contábil
seja feita paulatinamente pelo período em que se espera que o bem produza receitas
para a entidade (esta forma de apropriação do custo do bem como despesa é
conhecida como “depreciação”). As apropriações do custo do bem, por meio da
sua depreciação, e das receitas por ele geradas, por seu arrendamento, são
perfeitamente delineáveis, observando-se, nitidamente, o confronto das despesas
com as receitas nos mesmos períodos contábeis.
No regime de apropriação contábil, conhecido por regime de competência, a
despesa de depreciação de um bem é apropriada quando delineável aos os
rendimentos que este bem possa produzir (RIR/99):
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na
produção de seus rendimentos (Lei n o 4.506, de 1964, art. 57, § 2 o ).
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Se não há apropriação de receita, não pode haver reconhecimento contábil de
despesa de depreciação e se o bem não é utilizado na produção de rendimentos
não pode haver despesa de depreciação.
Se os rendimentos produzidos pelo bem são as contraprestações de arrendamento e,
ao final, o valor de sua venda, a cada qual se deve contrapor a parcela de
apropriação referente à recuperação do custo do bem. Assim, o recebimento
relativo a venda do bem deve se atrelar à respectiva recuperação de seu custo (no
caso, pela baixa do valor residual e não por apropriação de despesa de
depreciação – apuração de ganho de capital).
O contribuinte realiza a apropriação contábil dos valores recebidos pela venda dos
bens arrendados somente no final do prazo da operação de arrendamento, mas
apropria o custo do bem, inclusive da parte que não foi por ele suportada (valor da
entrada) durante o decorrer do prazo contratual, configurando, claramente, um
desatendimento ao Regime de Competência.
No caso sob análise, o VRG Antecipado, registrado no passivo do arrendador, foi
utilizado somente no momento da venda do bem. Assim, se pudesse considerar a
parte do custo do bem, paga pelo arrendatário, como uma despesa, esta somente
seria apropriada naquele instante, em contrapartida à respectiva receita.
(...)
O princípio contábil trata do confronto das despesas com as receitas, no período em
que esta for reconhecida, e não o contrário.
Assim, o erro contábil cometido pelo contribuinte está na apropriação de despesas
relativas à recuperação do custo do bem, considerado contabilmente na operação
de venda do bem. Independentemente do custo ter sido arcado pelo arrendatário,
se considerado depreciável pelo arrendador, este não poderia desprezar o
princípio contábil de confronto das despesas com as receitas.
É importante destacar o último parágrafo acima transcrito para demonstrar a
irrelevância do argumento sustentado pela DRJ, no sentido de que “quando o
arrendatário transfere o valor do VRG para a concessionária, ele não o faz em seu nome
próprio, mas sim por conta e ordem da Interessada”. Ora, esta ponderação quanto ao
titular dos recursos em nada interfere nas conclusões acerca da inobservância do regime
de competência. E o próprio TVF assinala, como se vê acima, que suas conclusões se
mantém, mesmo que se considere que juridicamente (embora não economicamente), a
arrendadora tenha arcado com o custo do VRGA. A mesma razão, aliás, torna
irrelevante o fato de que a nota fiscal emitida pela concessionária contra a arrendadora
ostenta o preço total do veículo, outro ponto que parece ter impressionado e direcionado
a decisão da DRJ[2].
2[Diz o relator, como se fosse capaz de infirmar as constatações do TVF: “Este
fato, a meu ver, invalida a conclusão da autoridade lançadora de que a Interessada
só despendeu R$ 15.000,00 na aquisição do bem a ser arrendado. Observe-se que a
a Nota Fiscal de fls. 199, emitida pela concessionária, dá conta de que, no caso em
questão, a Interessada comprou o veículo à vista, pelo exato preço de R$ 43.850,00]
Ademais, também cabe refutar a decisão recorrida quando afirma que “deveríamos
excluir, liminarmente, da base tributável todos os valores classificados como “VRG-
Antecipado” que não foram pagos à vista, mas sim em prestações”.
Conforme consta do TVF, a situação aventada pela DRJ não ocorreu, sendo que apenas
os valores de ENTRADA despendidos efetivamente pelo arrendatário foram
considerados na apuração da antecipação de despesas (p. 24 TVF)
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

3.10 – DA APURAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS
O valor residual garantido pago antecipadamente VRGA, despendidos efetivamente
pelo arrendatário (valor de entrada), não integram o custo de aquisição dos bens
arrendados, razão pela qual não compõem o seu valor depreciável pelo arrendador.
Portanto não podem gerar despesas de depreciação antes da baixa do bem.
A consideração exclusivamente do VRGA para fins de apuração da antecipação
indevida de despesas, em contraposição à inclusão das prestações periódicas do VRG
imaginada pela DRJ no parágrafo mencionado, também pode ser facilmente constatada
às p. 5, 10 e 11 do TVF.
À p. 5 percebe-se que a autoridade fiscal decompõe as prestações contratuais,
segregando as contraprestações periódicas devidas pelo arrendatário como remuneração
do arrendamento do VRG periódico, sendo que o total desta última grandeza (R$
15.000,00) foi admitido como custo a recuperar, pois é o único valor que é pago, de
largada, pelo arrendador ao lojista. Apenas o VRGA (R$ R$ 28.580,60) foi destacado
do valor do bem arrendado como não sendo dispêndio efetivo da companhia
arrendadora.
À p. 10, a autoridade fiscal novamente deixa claro que o foco da autuação é o “valor de
“entrada” pago pelo arrendatário para aquisição do bem, o qual é denominado
contratualmente por Valor Residual Garantido-Antecipado, ou VRG-Antecipado
(VRGA), e que apresenta tratamento contábil e tributário próprios, devendo ser
observados, principalmente, seus aspectos e características na operação econômica, que
define a tributação pelo Imposto de Renda”. À p. 11, o TVF novamente destaca que, no
exemplo citado pela DRJ, o valor de 15.000,00, compõe o capital a ser recuperado,
sendo considerado VRGA não depreciável apenas R$ 28.580,60.
Portanto, a observação da DRJ quanto aos valores de VRG não pagos antecipadamente,
mas em prestações, além de equivocada, não causa nenhuma repercussão no presente
feito, pois tais valores não impactaram o lançamento. Por fim, cabe destacar que a
autuação segue a linha do que já decidiu este E. CARF no acórdão 1402-002.449:
Se a receita decorrente do recebimento do VRGA só se considera auferida ao final
do contrato de arrendamento, não é aceitável que as despesas correspondentes a
essa receita sejam apropriadas antecipadamente ao seu recebimento e
reconhecimento.
Tal forma de proceder viola o art. 7o do Decreto-Lei no 1.598/77, que em seu texto
estabelece que o Lucro Real será determinado com base na escrituração, observado
o disposto nas leis comerciais e fiscais. Já o art 6o, § 6o, determina o lançamento de
diferença de imposto em caso de inexatidão quanto ao período-base de competência
de receitas, rendimentos ou deduções.
Assim, alinhando-se às judiciosas razões do acórdão 1402-002.449, é de se dar
provimento ao Recurso de Ofício para restabelecer a autuação no que tange à Infração
I do TVF.
Conclusão
Face ao exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja negado provimento in totum
ao Recurso Voluntário e dado provimento ao Recurso de Ofício.

É o relatório.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Os recursos interpostos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deles conheço.
Como relatado, o lançamento deflagrou-se por causa de três infrações identificadas pela
Autoridade Fiscal, as quais são analisadas a seguir.
Do Recurso de Ofício
Infração I - VRGA
A natureza do leasing financeiro é de financiamento para uma compra e venda a prestação. Em
regra, o arrendatário obtém os bens que necessita (posse imediata) para explorar sua atividade econômica sem
precisar desembolsar o valor integral do bem, no entanto paga por isso (contraprestações com juros, VRG
antecipado ou não, taxas, etc.).
Já o arrendador adquire o referido bem objeto do contrato, fica com a posse indireta, e se beneficia
“financeiramente” pelos valores despendidos (contraprestações + VRG). Ou seja, as prestações possuem uma taxa
interna de retorno que remunera o capital empregado na aquisição do bem.
O fundamento da autuação foi a postergação do imposto devido, considerando os valores
depreciados antecipadamente que causaram redução indevida do Lucro Real no AC 2013, conforme planilha
BASE_DEPRECIAÇAO_RFB apresentada pelo contribuinte em 01/06/2018 (cf. item 3.10 do TVF, e-fl. 413) .
A AFRFB entende que o VRGA não pode integrar o valor depreciável do arrendador:
O valor residual garantido pago antecipadamente VRGA, despendidos efetivamente
pelo arrendatário (valor de entrada), não integram o custo de aquisição dos bens
arrendados, razão pela qual não compõem o seu valor depreciável pelo arrendador.
Portanto não podem gerar despesas de depreciação antes da baixa do bem.
No entanto, entendo que houve confusão tanto por parte da Autoridade Lançadora, quanto por
parte da Autoridade Julgadora, conforme explicarei a seguir.
O fundamento da autuação é antecipação de despesa (com postergação do tributo), mas na
motivação a Autoridade expõe o “excesso de despesa” (base de cálculo “da depreciação” a maior considerando a
inclusão indevida VRGA) e não a sua antecipação.
A antecipação é o reconhecimento de uma despesa que seria reconhecível em período subsequente.
Ao reconhecer antecipadamente, o contribuinte reduz o valor do tributo, postergando seu pagamento para o período
subsequente, pois neste período a despesa não será reconhecida porquanto já considerada em período anterior. Esta
conduta é vedada pelo ordenamento.
Já, ao considerar o VRGA como valor depreciável, não se trata de “antecipação” de despesa (com
o não recolhimento de tributo devido), mas sim “excesso” de despesa.
Todo o relato fiscal busca evidenciar que o VRGA não deve ser incluído na base depreciável,
tendo em vista não ter sido despendido pela arrendadora. Desse modo, é despesa que nem mesmo em período
subsequente poderia ser deduzida. Por consequência, não se trata de antecipação de despesa.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Destaco excertos do TVF:
Custo de Aquisição R$ 43.580,60
- Valor Residual - R$ 28.580,60 (VRG-Antecipado)
= Valor Depreciável R$ 15.000,00
Ou, para o contrato exemplo:
Depreciação = 15.000,00/42 = R$ 357,14 (quota mensal de depreciação)
[Também não está clara a forma de apuração - como se chegou aos bens
baixados?!]
Transcrevo abaixo o tópico da apuração dos valores devidos.
A recorrente não se pronunciou a respeito, tendo em vista que a DRJ cancelou a exigência.
3.10 – DA APURAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS
O valor residual garantido pago antecipadamente VRGA, despendidos efetivamente
pelo arrendatário (valor de entrada), não integram o custo de aquisição dos bens
arrendados, razão pela qual não compõem o seu valor depreciável pelo arrendador.
Portanto não podem gerar despesas de depreciação antes da baixa do bem.
Dessa forma foram calculados os valores depreciados antecipadamente que causaram
redução indevida do Lucro Real no ano calendário de 2013, conforme planilha
BASE_DEPRECIAÇAO_RFB apresentada pelo contribuinte em 01/06/2018. Foram
considerados postergados no ano de baixa do bem para os anos calendário de 2014,
2015, 2016 e 2017 para o IRPJ e 2015 para a CSLL. Não foi considerada postergação a
CSLL no ano calendário de 2014, pois nesse ano foi apurada base negativa de CSLL.

Conforme transcrito acima, no item 3.10, a Autoridade Fiscal expõe os valores que foram
considerados como antecipação de despesas.
Ora, se o VRGA não compõe a base depreciável, não há que se falar em depreciação antecipada,
mas sim em excesso de depreciação. Por conseguinte, nem mesmo nos anos subsequentes seria possível a dedução
de depreciação que considerasse esse valor na base depreciável.
E isso ocorre, no presente caso, porque o denominado VRGA não é recurso da arrendadora, mas
sim da arrendatária que é o valor pago diretamente ao lojista. Ou seja, pode ser computada, como custo ou encargo,
em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do
desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no 4.506, de 1964, art. 57).
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Ainda, a depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo econômico do
desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de propriedade, posse ou uso do bem (Lei no 4.506, de
1964, art. 57, § 7o).
Ou seja, o contrato de arrendamento mercantil (financeiro) é complexo (com opção de compra,
renovação ou rescisão ao final do prazo). Em regra, há a opção de compra, por isso dizemos que se assemelha a um
contrato de financiamento. O arrendatário arca com a maior parte do ônus da aquisição do bem objeto do contrato, e
é sobre esse valor que se deve calcular a depreciação dedutível.
Nesse sentido, a portaria do Ministério da Fazenda 564/74 foi precisa ao definir o custo de
aquisição a ser depreciado:
PORTARIA MF No 564, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1978
[...]
2. Para os efeitos desta Portaria considera-se:
Custo de aquisição: o montante do dispêndio incorrido pela arrendadora para aquisição
do bem destinado a arrendamento. Integram o custo de aquisição, quando constituam
ônus da arrendadora e devam ser recuperados no contrato de arrendamento, os custos de
transporte, instalação, seguro e de impostos pagos na aquisição, bem como a taxa de
compromisso que, tendo sido escriturada como receita de acordo com o item 5, para
atender a cláusula contratual seja capitalizada.
De fato, na mesma linha das razões expostas no voto condutor do Acórdão 1402-002.449
(proferido pelo I. Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves em caso semelhante), concordamos que o VRGA,
o qual não foi despendido pelo arrendador, não deve compor a base de cálculo da depreciação a ser deduzida na
apuração dos tributos.
O acórdão do CARF no 1402-002.449 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 10/04/2017
também é claro em sua decisão:
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
O valor residual garantido pago antecipadamente VRGA e o valor residual
garantido pago de forma diluída VRGD, despendidos efetivamente pelo
arrendatário, não integram o custo de aquisição dos bens arrendados, razão pela
qual não compõem o seu valor depreciável. Por essa razão, não podem gerar
despesas de depreciação. (...)
[...]
Assim, o erro contábil cometido pelo contribuinte está na apropriação de despesas
relativas à recuperação do custo do bem, considerado contabilmente na operação de
venda do bem. Independentemente do custo ter sido arcado pelo arrendatário, se
considerado depreciável pelo arrendador, este não poderia desprezar o princípio contábil
de confronto das despesas com as receitas.
Para Ciência Contábil, os resultados econômicos próprios das operações de
arrendamento e a venda do bem, intimamente ligadas pelo bem comum (no caso, o bem
arrendado), não podem ser desvirtuados, por meio de manipulação contábil. A
contabilidade, como instrumento de aferição dos resultados econômico-financeiros das
entidades não pode ser utilizada para criação de resultados exclusivamente fiscais.
Portando, pelo exposto acima, o Itaucard não poderia ter depreciado, gerando despesas,
os valores referentes ao VRG-Antecipado durante o prazo do contrato.
Assim, para o contrato analisado, o contribuinte apresenta, mensalmente, um excesso de
depreciação no valor de R$ 680,56 (R$ 1.037,70 - R$ 357,14)
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

No entanto — apesar de o raciocínio exposto pela Autoridade Lançadora estar perfeito —, não foi
possível compreender a forma de apuração que resultou nos valores apontados no item 3.10 supraexposto, os quais
foram lançados como “antecipação de despesas”.
Especificamente em relação ao Contrato: 3091945, indicado como exemplo no TVF, não o
encontramos na planilha BASE_DEPRECIAÇAO_RFB indicada. Foi realizada a pesquisa, pelo número (3091945),
Data de início: 01/02/2008, Data do término: 01/02/2013, Valor do veículo: R$ 43.580,00, Prestação a vista do
VRG: R$ 28.580,60, e outros dados, considerando também além das informações constantes do contrato (e-fl. 394),
as da Nota Fiscal Fatura referente a esta operação (e-fl. 199).
Verificamos ainda, que os valores dos “bens baixados” nos ACs subsequentes (quadro acima),
corresponde ao valor apurado no Auto de Infração (e-fls. 425 e 435):

Ora, como identificar a relação desses “bens baixados” com a inclusão do VRGA na base de
cálculo da depreciação?
Ainda, o VRGA não poderia ser considerado na “base depreciável” nem mesmo nos anos
calendários subsequentes. Portanto, não se trata de antecipação de despesa com postergação de pagamento do
imposto.
A meu ver, há o erro na motivação do ato de lançamento neste ponto, porquanto a Autoridade
Fiscal motivou como “excesso de despesa” (inclusão do VRGA na base depreciável), mas fundamentou como
“antecipação de despesa” (Art. 247, 248, 249, inciso II, 251, 273, 274 e 310, do RIR/99). São situações
completamente diversas que demandam fundamentações jurídicas específicas.
Apesar de estar correto todo o raciocínio consignado no Relatório Fiscal, entendo que houve o erro
na motivação do ato de lançamento, de modo a inquiná-lo de vício material ensejando o seu cancelamento.
No que toca às razões expostas pelo Julgador de Origem, transcrevo-as abaixo, na sequência
exponho minhas razões.
Análise
Começo pela questão do suposto “equívoco” que teria sido cometido pela autoridade
lançadora na conceituação do Valor Residual Garantido (VRG).
Pelo que posso depreender da leitura da peça impugnatória, a Interessada questiona,
mais especificamente, o fato de a Auditora-Fiscal autuante haver qualificado o VRG
como um “valor residual contábil”.
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Ora, a compreensão do VRG como sendo um valor residual contábil não encerra
nenhuma impropriedade, uma vez que se dê a esta expressão o sentido de “montante
líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua
vida útil, na sua venda”, conforme definição dada pelo item 19.5.2.5 da antiga Norma
Brasileira de Contabilidade NBC T 19.5, aprovada pela Resolução CFC no 1.027, de
15/04/2005 (citada no Termo de Verificação Fiscal).
De observar que a atual Norma NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, aprovada pela
Resolução CFC no 1.177, de 24/07/2009, manteve a essência da mencionada definição,
conceituando o valor residual de um ativo como sendo “o valor estimado que a entidade
obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo
já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil”.
Ora, se tomarmos a definição de VRG dada pela legislação tributária, verificaremos que
ela se enquadra perfeitamente no conceito contábil de valor residual. Confira-se, neste
sentido, o item 2 da Portaria MF no 564, de 03/11/1978:
PORTARIA MF no 564, de 3 de novembro de 1978
Esta Portaria disciplina a tributação pelo Imposto sobre a Renda das operações de
arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, e
praticadas por sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Para os efeitos desta Portaria considera-se:
(...)
Valor Residual Garantido: preço contratualmente estipulado para exercício da
opção de compra, ou valor contratualmente garantido pela arrendatária como
mínimo que será recebido pela arrendadora na venda a terceiros do bem
arrendado, na hipótese de não ser exercida a opção de compra.
(...) (g. n.)
Posta a questão nesses termos, não vejo nenhum problema em caracterizar o VRG como
um valor residual contábil.
A discussão em torno da natureza do VRG, todavia, não é o tema mais relevante da lide.
O que importa verdadeiramente saber, no caso em foco, é se o VRG deve ou não ser
deduzido do custo de aquisição dos veículos objeto de leasing financeiro, para efeito de
determinação da base de cálculo da depreciação.
Aqui, é preciso tomar cuidado. Uma coisa é a depreciação contábil. Outra coisa é a
depreciação fiscal.
Do ponto de vista contábil, penso que o VRG deve ser deduzido, sim, do custo de
aquisição. Esta conclusão exsurge do próprio conceito de valor depreciável, dado pelo
item 6 da Norma NBC TG 27:  “é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o
custo, menos o seu valor residual”.
E a dedução do valor residual faz todo o sentido, na contabilidade. De fato, não me
parece justificável que uma entidade calcule a depreciação sobre o custo total de
aquisição de um ativo, quando é razoavelmente certo que vai conseguir recuperar uma
parte desse custo ao fim da vida útil do ativo.
É claro que, muitas vezes, a entidade não se consegue estimar, com precisão, o valor
residual do ativo após o término de sua vida útil. O mais comum, inclusive, é que o
valor residual estimado do bem seja mesmo insignificante. Em tais situações, é aceitável
que a depreciação seja calculada simplesmente sobre o custo de aquisição do bem. A
própria Norma NBC TG 27 reconhece, em seu item 53, que, “na prática, o valor
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

residual de um ativo frequentemente não é significativo e por isso imaterial para o
cálculo do valor depreciável”.
Não é isto, porém, que costuma ocorrer com os contratos de leasing financeiro de
veículos. Neste tipo de negócio, em que o prazo do arrendamento, via de regra, é
inferior ao tempo de vida útil do bem, a instituição arrendadora já tem, de antemão, uma
estimativa razoavelmente segura do valor residual do ativo ao término do contrato.
Se formos analisar, portanto, as operações de leasing realizadas pela Interessada,
chegaremos à conclusão de que o VRG deve ser realmente excluído da base de cálculo
da depreciação contábil.
O problema é que esta conclusão não pode ser estendida automaticamente à depreciação
fiscal.
Isto porque a legislação tributária possui regras próprias para o cálculo da depreciação,
que se afastam dos critérios preconizados pela contabilidade.
Diferentemente da norma contábil, que determina que o valor residual deve ser
deduzido do custo de aquisição, para fins de apuração do valor depreciável, a legislação
tributária estabelece, como regra geral, que a base de cálculo da depreciação será
simplesmente o custo de aquisição do bem. É o que diz, textualmente, o art. 309 do
RIR/99 (cuja base legal é o art. 57, § 1o, da Lei no 4.506, de 30/11/1964):
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA – RIR/99
Art. 309. A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou
despesa operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual de
depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis (Lei no 4.506, de
1964, art. 57, § 1o).
(...) (g. n.)
Este descompasso entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal foi corretamente
percebido pela Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal, no Parecer
Normativo Cosit no 1, de 29/07/2011, quando examinou os efeitos tributários dos novos
critérios de depreciação de bens do ativo imobilizado introduzidos pelo § 3o do art. 183
da Lei no 6.404, de 15/12/1976, pela Lei no 11.638, de 28/12/2007, e pela Lei no 11.941,
de 27/05/2009:
PARECER NORMATIVO COSIT no 1, de 29 de julho de 2007
20. Outra diferença verificada refere-se ao valor do bem que estará sujeito à
aplicação da taxa de depreciação. Na regra tributária, conforme art. 309 do
RIR/1999, a despesa deve ser calculada mediante a aplicação da taxa de
depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis, portanto o valor
depreciável é igual ao valor do ativo. A regra contábil exige a atribuição de valor
residual para o bem, consequentemente, seu valor depreciável é determinado após a
dedução de seu valor residual.
(...) (g. n.)
A regra do art. 57, § 1o, da Lei no 4.506, de 30/11/1964, vale, também, para as operações
de arrendamento mercantil. Com efeito, a Lei no 6.099, de 12/09/1974, deixa claro, em
seu art. 12, que as cotas de depreciação serão calculadas sobre o preço de aquisição do
bem arrendado — sem dedução, portanto, do valor residual garantido:
LEI no 6.099, de 12 de setembro de 1974
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Art 12. Serão admitidas como custos das pessoas jurídicas arrendadoras as cotas de
depre-ciação do preço de aquisição do bem arrendado, calculadas de acordo com a
vida útil do bem.
(...) (g. n.)
Ao regulamentar, por sua vez, a mencionada lei, a Portaria MF no 564, de 03/11/1978,
definiu o custo de aquisição do bem destinado a arrendamento como o montante do
dispêndio incorrido pela arrendadora nesta aquisição, aí incluídos gastos com transporte,
instalação, seguro, impostos etc.:
PORTARIA MF no 564, de 3 de novembro de 1978
1. Esta Portaria disciplina a tributação pelo Imposto sobre a Renda das operações
de arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, e
praticadas por sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
2. Para os efeitos desta Portaria considera-se:
Custo de aquisição: o montante do dispêndio incorrido pela arrendadora para
aquisição do bem destinado a arrendamento. Integram o custo de aquisição,
quando constituam ônus da arrendadora e devam ser recuperados no contrato de
arrendamento, os custos de transporte, instalação, seguro e de impostos pagos na
aquisição, bem como a taxa de compromisso que, tendo sido escriturada como
receita de acordo com o item 5, para atender a cláusula contratual seja
capitalizada.
(...) (g. n.)
Com relação a este ponto, a Fiscalização argumenta que o montante despendido pela
Interessada na aquisição dos veículos era inferior ao preço de compra do bem, já que a
empresa recebia antecipadamente o valor do VRG, que era pago inclusive pelo
arrendatário direto ao fornecedor.
Para ilustrar a dinâmica das operações de leasing praticadas pela Interessada, a
autoridade lançadora tomou como paradigma o Contrato de Arrendamento no 3091945,
cuja cópia encontra-se acostada às fls. 201/202.
Analisemos, mais de perto, a operação tomada como modelo.
No caso específico, o VALOR DO VEÍCULO que aparece consignado no contrato é de
R$ 43.580,60 (cláusula 3.2), sendo que a PRESTAÇÃO À VISTA DO VRG foi
definida em R$ 28.580,60 (cláusula 3.15).
Com base na leitura do referido contrato, observo que a Interessada oferecia ao
arrendatário três opções, em relação ao VRG: — pagamento antecipado à vista (cláusula
3.6.1); pagamento antecipado em prestações periódicas (cláusula 3.6.2); e pagamento ao
final do prazo do arrendamento (cláusula 3.6.3).
De acordo, ainda, com o mencionado contrato, o arrendatário autorizava a Interessada a
pagar o preço do veículo ao fornecedor (cláusula 7.1). Em sendo exercida, todavia, a
opção pelo pagamento antecipado do VRG à vista, caberia ao arrendatário entregar esse
valor direto para o fornecedor (cláusula 9.2.1)
Pois bem: — partindo destas informações, a autoridade lançadora concluiu que a
Interessada só despendeu, efetivamente, R$ 15.000,00, uma vez que o arrendatário
antecipou o pagamento do VRG, no valor de R$ 28.580,60, repassando esta importância
diretamente para o fornecedor do veículo (cfr. Item 3.8 do Termo de Verificação
Fiscal):
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

“Vemos, pela análise do contrato no 3091945 que o valor efetivamente gasto pelo
arrendador para aquisição do bem foi de R$ 15.000,00, sendo este o seu capital a
ser recuperado.
O valor de R$ 28.580,60 pago pelo arrendatário diretamente ao lojista, não faz
parte da estruturação econômica da operação, portanto, não há que se falar em
recuperação de capital, por parte do arrendador. Muito menos de retorno sobre
este capital (não se trata do fato do valor ter sido entregue diretamente ao lojista
pelo arrendatário, pois mesmo que tivesse transitado pela posse do arrendador, não
seria de capital deste).”
Ora bem, a conclusão de que a Interessada só despendeu o montante de R$ 15.000,00 na
compra do veículo parte, evidentemente, da premissa de que o arrendatário pagou o
VRG antecipado, no valor de R$ 28.580,60, à vista.
Ocorre que, na operação em tela, o arrendatário não optou pelo pagamento do VRG
antecipado à vista (cláusula 3.6.1), mas sim pelo pagamento em prestações periódicas
(cláusula 3.6.2).
Este fato, a meu ver, invalida a conclusão da autoridade lançadora de que a Interessada
só despendeu R$ 15.000,00 na aquisição do bem a ser arrendado. Observe-se que a
Nota Fiscal de fls. 199, emitida pela concessionária, dá conta de que, no caso em
questão, a Interessada comprou o veículo à vista, pelo exato preço de R$ 43.850,00.
[nos 3 parágrafos acima, demonstra-se o erro na interpretação do julgador:
- que a ARRENDATÁRIA não pagou à vista, e
- que a ARRENDADORA não despendeu apenas R$ 15.000]
Com base neste exemplo, convenço-me de que já deveríamos excluir, liminarmente, da
base tributável todos os valores classificados como “VRG-Antecipado” que não foram
pagos à vista, mas sim em prestações.
Restaria, então, examinar os valores de VRG antecipados pelo arrendatário mediante
pagamento à vista. Estaria a Interessada obrigada a deduzi-los do preço de aquisição do
veículo, para fins de determinação da base depreciável?
Com a devida vênia, entendo que não.
O fato de a Interessada adquirir os veículos junto às concessionárias, utilizando-se dos
valores de VRG recebidos antecipadamente dos arrendatários, em nada afeta o custo de
aquisição a ser reconhecido e depreciado.
E nisto não vai nenhuma surpresa. Quando uma pessoa jurídica adquire um bem para o
seu ativo, registra-o contabilmente pelo preço da aquisição. Pouco importa qual a
origem dos recursos utilizados na compra do bem. A contabilização do custo pelo preço
da aquisição independe de saber se o pagamento foi feito com recursos do caixa da
empresa, ou com a entrega de um cheque de terceiro, ou com valores emprestados por
um banco, ou com doações de um benemérito, ou com subvenções governamentais, ou
com outra fonte qualquer.
No momento em que o arrendatário efetua o pagamento antecipado do VRG à vista, os
recursos ingressam, de pleno direito, no patrimônio da arrendadora, podendo ela utilizá-
los, a partir daí, como bem lhe aprouver.
Por outro lado, a existência de cláusula contratual determinando que o arrendatário
pague o VRG direto para a concessionária não autoriza concluir que a Interessada deixa
de arcar com o custo de aquisição do veículo destinado a arrendamento, no tocante a
esta parcela.
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

É preciso ter em mente que, quando o arrendatário transfere o valor do VRG para a
concessionária, ele não o faz em seu nome próprio, mas sim por conta e ordem da
Interessada, que é, afinal, a verdadeira titular do recurso. O arrendatário, fique isto bem
claro, não é parte interveniente no negócio de compra-e-venda do veículo destinado a
arrendamento.
À vista de tais razões, entendo que o procedimento adotado pela Interessada na
apropriação das despesas de depreciação foi correto, devendo ser cancelada, portanto,
esta parte da exigência.
O julgador de origem entendeu que no contrato utilizado como exemplo, o arrendatário não optou
pelo pagamento do VRG antecipado à vista (cláusula 3.6.1), mas sim pelo pagamento em prestações periódicas
(cláusula 3.6.2). Assim, invalida a conclusão da autoridade lançadora de que a Interessada só despendeu R$
15.000,00 na aquisição do bem a ser arrendado.
Cita a Nota Fiscal de fls. 199, emitida pela concessionária, demonstrando que, no caso em
questão, a Interessada comprou o veículo à vista, pelo exato preço de R$ 43.850,00.
Reproduzo imagem do contrato apresentada no TVF (e-fl. 394, com os campos de interesse
marcados em amarelo):

Verifica-se que de acordo com o item 3.15, houve o pagamento da prestação à vista, no valor de
R$ 28.580,60, restando o valor de R$ 15.0000 (despendido pela arrendadora) que seria adimplido pelas prestações
periódicas. Este erro de interpretação faz perder a conexão lógica com as razões expostas posteriormente pelo
julgador, o qual afirma que pouco importa qual a origem dos recursos utilizados na compra do bem, pois a
arrendadora o registra pelo preço de aquisição em seu ativo. Acrescenta que no momento em que o arrendatário
efetua o pagamento antecipado do VRG à vista, os recursos ingressam, de pleno direito, no patrimônio da
arrendadora, podendo ela utilizá-los, a partir daí, como bem lhe aprouver.
E justamente aqui reside a confusão. Em uma operação normal, a arrendadora compra o bem — os
recursos saem do caixa (ou do passivo, que será baixado posteriormente com recursos da arrendadora) — e em
contrapartida registra o bem objeto do contrato. Então é este valor que será o objeto de depreciação, porquanto foi
despendido pela arrendadora. Observa-se que o registro da compra é feito por meio de um lançamento permutativo.
Sai o recurso do ativo (ou do passivo), entra no ativo (que é o bem, o qual será depreciado).
No exemplo citado, a arrendadora não despendeu o valor R$ 28.580,60. Esse valor não saiu de seu
ativo (ou do passivo para ser baixado posteriormente com recursos próprios). O valor que saiu de seu ativo para
justificar a operação foi de R$ 15.000,00. Considerando as contraprestações periódicas (Prestações Contratuais, item
3.9: 60 x R$ 384,94 = 23.096,40), a diferença é o lucro financeiro da operação.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Importante é ressaltar que a incidência ou não do tributo e a possibilidade de dedução de certas
despesas é matéria regulada pela legislação tributária. A contabilidade brasileira, que hodiernamente se alinha com
os padrões internacionais, busca evidenciar a “realidade econômica” da Entidade, com informações úteis (relevantes
e fidedignas) para os respectivos usuários. Por isso há a necessidade de se passar as novas normas contábeis ao crivo
dos órgãos reguladores para se adequar aos setores específicos. No entanto, não se pode olvidar que todo esse
sistema contábil não influi (nem deve influir) na base de cálculo dos tributos. Por isso há os ajustes necessários
previstos na legislação tributária.
Posto isso justamente para esclarecer que independentemente da forma em que se realizaram os
lançamentos contábeis referente às operações de arrendamento mercantil, não há a possibilidade de se considerar
como “base depreciável” valores que não foram despendidos pela contribuinte. Por simples consequência lógica. O
valor depreciável (dedutível dos tributos) deve ser do contribuinte que suportar o encargo econômico do desgaste ou
obsolescência, de acordo com as condições de propriedade, posse ou uso do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §
7o).
No entanto, como exposto, há o erro de motivação no ato de lançamento, o que enseja o seu
cancelamento.
Pelo exposto supra, nego provimento ao recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário

Infração II - Dos JCP desproporcionais
Trata-se de um caso que o titular de menos de apenas 2% das ações da sociedade, o sócio ITAÚ
ÚNICO HOLDING S/A, recebeu mais de 90% dos valores distribuídos a título de JCP. Em seu recurso voluntário, a
recorrente reitera as ponderações deduzidas na impugnação, conforme acima exposto.
É fato incontroverso que houve o pagamento de forma desproporcional à beneficiária (PJ) Itau
Holding.
Há a previsão Estatutária, e o principal argumento da recorrente é que não houve prejuízo ao fisco,
tendo em vista que o valor deduzido na apuração de seus tributos foi adicionado na apuração da beneficiária. Nesses
termos, entende que não há qualquer irregularidade nesta operação.
Nesse ponto, reproduzo excertos do Estatuto que trata da matéria.
Estatuto e-fls. 161 e ss.

Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Ressalta a possibilidade de se imputar os JCP aos dividendos obrigatórios. A argumentação
principal se ancora no § 7o da L. 9.249/95.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
De fato, o assunto é tormentoso, há a corrente jurisprudencial que aceita a respectiva imputação,
indicando-a como fundamento para a distribuição desproporcional. Mas, tenho posição firme em sentido contrário.
Entendo que permitir tal dedução desproporcional é abrir portas para planejamentos empresariais
realizados com o único fim de não pagar tributos. É conceder uma carta em branco à Administração das Entidades
Privadas para decidir sobre os reflexos tributários em determinado período de apuração, como por exemplo qual
investidora (com prejuízo, por ex.) receberá os JCP a maior (desproporcional).
Não é essa a finalidade do instituto. A possibilidade de dedução da despesa de JCP é regida por
normas tributárias específicas, o que não nos permite confundir com a possibilidade de se pagar o valor que se
decidir em Assembleia.
Essa dedutibilidade específica (das despesas de JCP) surgiu com o art. 9o da L. 9.249/95, no
mesmo contexto em que se extinguia a correção monetária dos balanços (art. 4o da mesma Lei 9.249/95). Ou seja,
tendo em vista o incentivo à indústria doméstica realizado na década de 70 (Lei do Leasing – Lei n. 6.099, de 12 de
setembro de 1974), as empresas não registravam ativos em seu imobilizado (contabilidade formal) em decorrência
dos contratos de leasing. Por consequência, ao corrigir o balanço, apurava-se saldo devedor na conta de ajuste de
correção monetária, o que gerava uma despesa dedutível.
Por esta razão, muitos doutrinadores afirmam que a dedução dos JCP veio substituir a despesa de
correção monetária extinta, pois a extinção da correção monetária das demonstrações financeiras suscitou o aumento
da carga tributária para diversas empresas.
Ademais, remunerar o capital investido — proporcionalmente — é uma forma de incentivar a sua
aplicação na atividade produtiva.
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

O mesmo Diploma, ao extinguir a correção dos balanços, criou a possibilidade de dedução dos
JCP. Tal instituto já existia no ordenamento pátrio, mas a sua dedução era vedada.
Ou seja, com o incentivo ao investimento criado pela lei do leasing na década de 70,
sistematicamente suscitou-se uma despesa (correção monetária), que era dedutível. Sistemática que permaneceu por
mais de vinte anos, até a extinção da correção monetário dos balanços. Para manter o equilíbrio fiscal para as
empresas, com a sua extinção, criou-se a possibilidade de dedução dos JCP. O instituto busca, outrossim, incentivar
o incremento das aplicações produtivas nas empresas brasileiras.
Não é para outro fim que se permitiu a sua dedutibilidade. Veja-se a exposição de motivos da Lei
9.249/95.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA L. 9.249-95
10. Com vistas a equiparar a tributação dos diversos tipos de rendimentos do capital, o
Projeto introduz a possibilidade de remuneração do capital próprio investido na
atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros pagos aos acionista, até o limite da
variação da Taxa de Juros de Longo prazo - TJLP; compatibiliza as alíquotas aplicáveis
aos rendimentos provenientes de capital de risco àquelas pela qual são tributados os
rendimentos do mercado financeiro; desonera os dividendos; caminha na direção da
equalização do tratamento tributário do capital nacional e estrangeiro; e revoga antiga
isenção do imposto de renda incidente sobre a remessa de juros para o exterior, prevista
no Decreto-Lei no 1.215, de 1972 (arts. 9] a 12, § 2o do art. 13, art. 28, e inciso I do art.
32), a fim de que não ocorra qualquer desarmonia no tratamento tributário que se
pretende atingir. Igualando-se, para esse fim, o aplicador nacional e estrangeiro.
11. A permissão de dedução de juros pagos ao acionista, até o limite proposto, em
especial, deverá provocar um incremente das aplicações produtivas nas empresas
brasileiras capacitando-as a elevar nível de investimentos, sem endividamento, com
evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao crescimento
sustentado da economia. Objetivo a ser atingido mediante a adoção de política tributária
moderna e compatível com aquela praticada pelos demais países emergentes, que
competem com o Brasil na capacitação de recursos internacionais para investimento.
É interessante entender a lógica da inserção do instituto no ordenamento, para avaliar a sua
aplicação nas mais variadas circunstâncias interpretadas pelos contribuintes. Em diversas oportunidades já me
manifestei nesta Turma expondo a minha opinião sobre a natureza dos juros sobre capital próprio e o sistema de
dedutibilidade das despesas de acordo com a legislação do imposto de renda.
Como bem exposto tanto pela Autoridade Julgadora como nas contrarrazões ao recurso voluntário,
os JCP é a remuneração do capital aplicado na pessoa jurídica, o crédito ou pagamento “individualizadamente” para
cada um deve ser proporcional a sua participação no capital social da pessoa jurídica. A parcela excedente não
configura remuneração a esse título e, portanto, não pode se beneficiar da dedutibilidade conferida aos juros sobre o
capital.
Destaco excertos pertinentes das contrarrazões apresentadas pela PGFN:
Contrarrazões PGFN (e-fls. 3127 e ss.)
O entendimento da recorrente, entretanto, não merece prevalecer. Olvidou-se, quando
citou os requisitos que caracterizam os JCP, do requisito mais essencial, mais
intrínseco à sua própria natureza, que é justamente a correspondência dos juros
pagos com o “capital próprio” investido, pois senão juros não seriam.
[...]
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

A razão de ser dos JCP (e dos efeitos que a legislação fiscal lhe emprestou) é, portanto,
justamente remunerar o capital do investidor, enquanto fica imobilizado no capital
social da empresa enquanto esta labuta por resultados econômicos futuros.
Essa forma de remuneração do acionista foi instituída como meio de estimular o
investimento na empresa, possibilitando de um lado a remuneração do investidor pelo
custo de oportunidade, e de outro, a dedução fiscal, por parte da empresa, do custo desse
capital “emprestado” pelos sócios, igualando os efeitos do financiamento por capital
próprio aos do financiamento por meio de terceiros.
É inequívoco que a intenção do legislador foi permitir que os empreendedores
mantivessem capital investido nas pessoas jurídicas de que participassem recebendo, em
contrapartida, remuneração por tal aplicação, ao invés de buscarem tais frutos no
mercado financeiro. Em outras palavras, os JCP representam e estão vinculados, muito
mais do que os dividendos, à compensação do capital investido na empresa.
O pagamento de JCP decorre da remuneração, pela empresa, do capital que os seus
sócios optaram por não retirar do seu patrimônio. Assim, ao invés de captar recursos
junto a terceiros, a empresa opta por fazer tal operação com os seus sócios. Dessa
maneira, a legislação estimulava a ampliação do mercado de capitais de risco, à época
insubsistente.
Assim, ao contrário do que afirma o contribuinte, a natureza jurídica dos JCP não é de
dividendos, mas sim de despesa financeira. No entanto, a sua dedutibilidade não é
ampla, mas restrita à observância dos requisitos legais, haja vista que o seu pagamento é
feito entre pessoas relacionadas.
Pode-se afirmar com segurança que i) lucros e dividendos representam a participação
do sócio no resultado positivo da atividade empresarial, seja qual for se capital; e, ii)
JCP revestem-se de nítidos e indiscutíveis contornos de remuneração do capital
investido.
Como remuneração do capital investido, é óbvia a condição intrínseca de que tais
valores devem ser correspondentes, isto é, proporcionais, ao capital investido. É
irrelevante, portanto, que não haja lei determinando a distribuição proporcional
dos JCP, pois isto lhe é inerente.
Disso decorre que se a empresa optar por pagar/creditar JCP aos detentores do capital,
deve fazê-lo com observância de suas respectivas participações, já que, como visto,
juros sobre capital próprio visam compensar e remunerar justamente o capital investido,
sendo ilógico não remunerar quem possui a esmagadora maioria do capital social,
preferindo uma parte do capital à outra, seja qual for a natureza da participação
(ordinária/preferencial).
Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que nada impede que a recorrente entregue a
seus acionistas o montante que lhe convir, porém tudo que exceda i) a proporção do
sócio no capital social, ii) a taxa TJLP, ou iii) o limite de 50% do lucro apurado,
acumulado ou em reserva, não configura JCP e não poderá ser agraciado com os efeitos
que a lei fiscal reserva aos JCP.
[...]
Acórdão 1301-00.480
Acórdão 2401-01.504
Acórdão no 2202-001.759
A característica individualizada, por sócio, dos JCP, inclusive, consta do próprio art. 9o
da Lei 9249. O termo “individualizadamente” no caput implica, evidentemente, que o
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

cálculo sobre as contas do patrimônio líquido e a limitação à variação da TJLP devem
ser feitos em relação a cada sócio, não sendo possível que o cálculo seja feito de
maneira global e distribuído a esmo entre os sócios. A proporcionalidade ao capital
social há de ser respeitada – é isso eu “individualizadamente” significa no contexto. A
previsão de imputação dos JCP aos dividendos obrigatórios não equipara as figuras e
nem desnatura o regramento e a razão de ser que lhes são próprios.
Ainda, por muito bem abordar a questão, transcrevo ainda as razões do julgador de origem,
adotando-as como parte deste voto.
Da Infração II – Excesso de Juros sobre Capital Próprio
Conforme já relatado, a Fiscalização entendeu que a Interessada, ao apropriar as
despesas com pagamento de Juros sobre Capital Próprio do ano de 2013, não respeitou
o limite de dedutibilidade imposto pelo art. 9o da Lei no 9.249, de 26/12/1995, com
relação à sócia preferencialista Itaú Unibanco Holding S/A:
CNPJ
Sócio
Participação no
Capital Total
Despesa máxima
dedutível de JCP
JCP distribuído
Parcela indedutível
de JCP
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S/A
97,40 %
R$ 728.476.990,63
R$ 34.272.197,48

60.872.504/0001-23
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
2,04 %
R$ 15.257.628,96
R$ 665.529.016,01
- R$ 650.271.387,05
61.194.353/0001-64
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A
0,56 %
R$ 4.188.368,73
R$ 198.786,52

TOTAL
100,00 %
R$ 747.922.988,33
R$ 700.000.000,00

A Interessada, por sua vez, contesta a exigência fiscal com base nos argumentos abaixo
reproduzidos:
Impugnação
“II.2 – DOS ASPECTOS SOCIETÁRIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS E
PREFERENCIAIS
44.
Conforme ensina a doutrina sobre o tema4, o capital social representa o investimen-to
efetuado nas companhias pelos acionistas, o que abrange não só a parcela por eles
entregue para consecução dos seus objetivos empresariais, mas também os re-
sultados positivos obtidos pelas sociedades (lucro), que podem ou não ser incorpo-
rados ao seu patrimônio, o que dependerá da aprovação de seus proprietários.
45.
Assim sendo, o capital investido em uma entidade gera a perspectiva ao seu inves-
tidor, que pode se dar por intermédio de aquisições de ações da companhia, ou na
participação societária como cotistas, por outro lado, ao receber esse investimento, a
entidade investida passa a ter obrigações estatutárias e legais com seus investi-dores.
________________________________________________________________________________
4
IUDÍCIBUS, S; MARTINS, E; GELBCKE, E. R.. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações (Aplicável às demais sociedades) 6a Ed. São Paulo. Atlas, 2003.

46.
Em relação às sociedades anônimas, como no caso dos autos, existe a obrigação le-gal,
determinada no artigo 202, da Lei 6.404/765 (Lei de S.A.) de distribuição ao acionista,
em cada exercício, de um percentual de seu lucro líquido, que pode estar
devidamente estabelecido em seu Estatuto Social, ou no caso de omissão, atrelada a
um percentual mínimo garantido.
47.
A esse pagamento (garantido ao acionista) atribuiu-se o nome de Dividendo Obri-
gatório.
48.
Por outro lado, a Lei de S.A. não traz nenhum impedimento para a sociedade atri-
buir titulares de direitos reais sobre ações de determinados tipo e classe vantagens
preferenciais, de ordem política e/ou de ordem patrimonial.
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

49.
É o caso das ações preferenciais de certa classe (se dividida em várias classes) ou das
chamadas golden shares.
50.
No caso em questão, o Impugnante criou Ações Preferenciais que possibilitam o pa-
gamento aos seus titulares, de dividendos na proporção de 19 (dezenove) vezes o
valor atribuído às ações ordinárias. Referida possibilidade, frise-se, está devida-
mente consolidada nos respectivos Estatutos Sociais do Impugnante.
51.
Vale lembrar, ainda, que o Estatuto Social6, com fundamento nos artigos 186 e 191 a
199 da Lei 6.404/767, determina expressamente que as Assembleias Gerais Ordiná-
rias irão determinar a destinação do lucro líquido dos exercícios, que, no caso em
tela, conforme disposto na Assembleia Geral do Banco Itaucard. Ainda, o Estatuto
Social permite que os JCP sejam imputados aos dividendos (doc. 04).
________________________________________________________________________________
5
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a
parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância deter-minada
de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001).
6
Conforme artigo do Estatuto Social do Banco Itaucard (doc. 04)
7
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará: I - o saldo do iní-cio
do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial; II - as
reversões de reservas e o lucro líquido do exercício; III - as transferências para reservas, os
dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. § 1o Co-mo
ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança
de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício an-terior, e que
não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes. § 2o A demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser
incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e pu-blicada pela
companhia.
Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de de-
duzidas as participações de que trata o artigo 190.
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da adminis-
tração da companhia apresentarão à assembléia-geral ordinária, observado o disposto nos ar-
tigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exer-
cício.
Art. 193. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qual-quer
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do
capital social.
§ 1o A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dês-sa
reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1o do artigo 182, ex-ceder
de 30% (trinta por cento) do capital social.
§ 2o A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma: I - indique, de modo pre-
ciso e completo, a sua finalidade; II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lu-cros
líquidos que serão destinados à sua constituição; e III - estabeleça o limite máximo da re-serva.
52.
É o que a legislação sobre a matéria determina, ou seja, toda e qualquer vantagem
deve estar devidamente formalizada no Estatuto Social. A Lei de S.A. é o amparo
legal e suficiente para que a sociedade efetue o pagamento dos dividendos ou JCP na
proporção em que foram pagos no caso vertente.
53.
É o que ensina a doutrina acerca do assunto:
"Minha posição, contudo é de que a lei não deve regular minuciosamente a matéria. Pelo contrá-rio,
cada companhia deve ter ampla liberdade para definir, em seus estatutos, as van-tagens
que considera atraentes aos seus investidores, competindo pelo capital existente no
mercado. Penso que a lei, ao prescrever com detalhes um único modelo de destinação do
resultado para as companhias em geral, definindo até mesmo os percentuais corres-
pondentes aos dividendos dos minoritários, acaba produzindo o efeito inverso do pre-
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

tendido: ao homogeneizar as relações entre as companhias abertas e os investidores, ela acaba eli-
minando a possibilidade de competição pelo dinheiro disponível no mercado de capitais, e, em de-
corrência, não contribui para o desenvolvimento deste8." (destacamos)
II.2.1 – DA INTERPRETAÇÃO DO § 7o, DO ARTIGO 9o DA LEI No 9.249/95 – POSSIBILIDADE DE
IMPUTAÇÃO DOS JCP AOS DIVIDENDOS
54.
Como visto, no âmbito das sociedades empresariais, existem duas formas de capta-
ção de recursos para a realização de suas atividades, o financiamento via capital de
terceiros, por intermédio de empréstimos, financiamentos e valores mobiliários e o
por meio do capital próprio através de seus sócios ou acionistas, que tem por objeto o
aproveitamento de resultados das companhias investidas.
55.
A partir daí surge a figura do pagamento dos juros sobre o capital próprio – JCP, que
assim como os dividendos, constituem modalidade de remuneração dos sócios ou
acionistas, pelo investimento realizado na companhia.
56.
Referido pagamento é disciplinado pela Lei n 9.249/95, que autorizou a sociedade
anônima, sujeita ao regime de apuração pelo Lucro Real a deduzir este pagamento da
base de cálculo do IRPJ e CSLL, devendo referidos juros serem calculados sobre as
contas do patrimônio líquido, observado o limite de variação pro rata dia, da TJLP.
57.
No caso, apesar de os pagamentos terem sido realizados dentro dos parâmetros
legais, a RFB questiona o procedimento de distribuição dos Juros Sobre o Capital
Próprio.
58.
Afirma a Fiscalização que a distribuição dos JCP feita pelo Impugnante foi realiza-da
de forma desproporcional, uma vez que a legislação que rege a matéria, pará-grafo 7o
do artigo 9o da Lei n 9.429/959, pois teria usado os JCP como se fossem di-videndos,
não respeitando a proporcionalidade dos percentuais sobre o capital da pessoal
jurídica e além disso, conforme IN 11/96 e IN 41/98, os JCP só poderiam ser
dedutíveis se pagos ou creditados individualmente a titular ou sócio, o que não teria
ocorrido.
59.
Vê-se, ainda, que a autuação não questiona a validade nem a eficácia da cláusula do
estatuto social do Itaucard que permite a distribuição desproporcional de dividen-
dos, nem a cláusula que estabelece a imputação dos JCP aos dividendos obrigató-rios,
que a seguir seguem transcritas:

________________________________________________________________________________
8
Aspectos atuais do direito do mercado financeiro e de capitais - 2o volume - Coordenador Ro-
berto Quiroga Mosqueira. Artigo Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e
Juros sobre o Capital Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários – Fabio Ulhoa Coelho -
fls. 31 a 45. Ed. Dialética. São Paulo, 2000.
9
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pa-gos
ou creditados individua-lizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remunera-ção do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados, pro rata die, à Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP ou a cinco por cento ao ano, o que for menor.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do ca-
pital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.

"Art. 12 do Estatuto Social – Destinação do Lucro Líquido:
b) Será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas atendendo ao disposto no artigo
13, devendo a totalidade das ações preferenciais receber o equivalente a 19 (dezenove) vezes o valor dos
dividendos atribuídos à totalidade das ações ordinárias. (...)
Art. 13 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido apu-
rado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas ‘a’ e
‘b’, inciso I, art. 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

único: Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio imputan-
do-se ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9o, § 7o, da Lei 9.249/95."
60.
Pois bem.
61.
A lei não coloca como "condição" para a dedutibilidade o pagamento dos JCP aos
acionistas na proporção da participação que eles possuam no capital social.
62.
O que a lei põe como "condição" é o pagamento ou crédito dos JCP "individuali-
zadamente" a titular, sócios ou acionista — como, aliás, também afirmou a i. autu-
ante. Ora, isso foi feito (conforme atas de distribuição anexas/livro de acionistas –
doc. 05).
63.
Por essa razão, não há o que se discutir nesses autos se os JCP têm a mesma nature-za
ou não dos dividendos. O ponto é que os JCP foram imputados aos dividendos
obrigatórios, como é expressa cláusula do estatuto do Itaucard.
64.
E também que a distribuição de dividendos, de forma desproporcional à participa-
ção no capital social, conforme suas ações preferenciais, não é questionada. Esses
pontos são incontroversos nos autos.
65.
Quid juris, se o contribuinte tiver imputado os JCP aos dividendos obrigatórios, co-
mo permite expressamente o § 1o do art. 9o da Lei 9.249/95?
66.
É exatamente o que ocorre aqui (conforme Ata Sumária da Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária de 30 de abril de 2014 – doc. 06) verifica-se que todo o mon-
tante dos JCP distribuídos no ano de 2013 foram imputados aos dividendos10.
67.
Não se trata, pois, de usar os JCP como se fossem dividendos como acusado na au-
tuação. O ponto é que os JCP foram imputados aos dividendos obrigatórios, con-
forme expressa previsão da lei tributária – o art. 9o, § 7o, da Lei 9.249/95.
68.
Ora, como se se dizer que o contribuinte errou ao pagar e deduzir os JCP ao impu-tá-
los aos dividendos obrigatórios, como permite expressamente o § 7o do art. 9o da Lei
9.249/95?
69.
Se o contribuinte procedeu conforme a lei tributária (§ 7o do art. 9o da Lei 9.249/95), e
se o procedimento do contribuinte é considerado incorreto, de duas uma:
a)
ou o § 7o do art. 9o da Lei 9.495/95 não tem eficácia, nem validade, o que é
um absurdo;
b)
ou, então, o contribuinte tem que pagar novamente dividendos obrigató-rios
ao acionista que possui as ações preferenciais (justamente por ineficá-cia do
§ 7o do art. 9o da Lei 9.249/95), o que é outro absurdo.
70.
Só assim é possível a manutenção da glosa dos JCP deduzidos. Mas a admissão de
uma das duas afirmações acima é o mesmo que ignorar exatamente o que permite
expressamente a norma legal tributária (§ 7o do art. 9o da Lei 9.249/65) — o que
revela o absurdo da conclusão.
_______________________________________________________________________________
10
Conforme controle analítico da distribuição dos JCP efetuada pelo Impugnante, no valor de R$
700.000,00, dos quais R$ 595.000.000,00 referente ao dividendo obrigatório e R$ 85.073.948,23
referente ao dividendo extraordinário (doc. 07)

71.
O CARF já enfrentou tal questão, conforme afirmou com propriedade o voto ven-
cedor do Acórdão 1402-002.445 da sessão de 10/4/2017:
"Ora, se o legislador tributário quisesse impossibilitar que o JCP fosse pago ao usufrutuário não teria
editado o § 7o do art. 9o da Lei no 9.249/95, citando, inclusive, o art. 202 da Lei das S/A, inserto no
capítulo destinado aos dividendos.
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

A interpretação dada pelo Fisco impossibilitaria que determinada pessoa jurídica pudesse impu-tar
os JCP a dividendos obrigatórios a serem pagos a usufrutuários de suas ações, rasgando o disposto
no § 7o do art. 9o da Lei n9 9.249/95. Tal interpretação, portanto, não se mostra adequada." (págs. 36 e
37 do acórdão, destacamos)
72.
Como se vê, da leitura dos entendimentos acima, se constata que a Fiscalização não
realizou a interpretação adequada da matéria objeto do lançamento em discussão.
73.
Reitere-se que o limitador trazido pela Fiscalização não existe na legislação que re-ge
a matéria, uma vez que o já mencionado § 7o do artigo 9o, da Lei 9.249/95 traz a
possibilidade de se imputar JCP ao valor dos dividendos obrigatórios, não trazendo
nenhuma limitação ou vedação para que o procedimento seja efetuado para a im-
putação dos JCP aos dividendos oriundos das ações preferenciais, caso haja previ-são
expressa no Estatuto da companhia, como no caso vertente.
74.
Veja-se que o próprio art. 9o da Lei 9.249/95 é expresso ao condicionar a distribui-ção
dos JCP à existência de lucros:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, com-
putados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montan-te
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (destacamos)
75.
Não se coloca aqui a discussão sobre a natureza dos dividendos ser a mesma ou não
dos JCP. Mas é indiscutível é necessário haver lucros para pagamento dos JCP, assim
como eles podem ser imputados aos dividendos pagos.
76.
Ora, conforme já mencionado, o Estatuto Social do Impugnante prevê que as ações
preferenciais pagam dividendos na proporção de 19 (dezenove) vezes o valor dos
dividendos atribuídos às ações ordinárias, e permite a imputação dos JCP aos di-
videndos; logo, os JCP foram imputados a tais dividendos (das ações preferenci-
ais).
77.
Vale esclarecer que a imputação dos JCP aos dividendos obrigatórios possui pre-
visão expressa, da mesma forma em que os dividendos obrigatórios estão devida-
mente previstos em lei, ou seja, para garantir ao acionista esse pagamento mínimo, no
caso de omissão do Estatuto Social da companhia.
78.
Ou seja, a lei apenas regulamenta as distribuições dos lucros que se dão de forma
"forçada", pois cabe à companhia decidir o destino dos seus ganhos, à exceção dos
direitos obrigatórios dos acionistas. Daí porque a legislação não irá trazer regula-
mentação sobre direitos que estarão estabelecidos nos Estatutos Sociais das compa-
nhias.
79.
Desta forma, havendo previsão expressa acerca do pagamento dos dividendos para
as ações preferenciais, como no caso ora em discussão, não há impedimento para o
procedimento realizado pelas empresas, assim como não há nenhum impedimento
para imputação dos JCP aos dividendos, não podendo ser invalidado pela autori-
dade fiscal, até mesmo porque, foram efetuados dentro dos limites legais e devida-
mente regulamentados e autorizados pela Legislação que rege a matéria, qual seja, a
Lei das S.A (Lei no 6.404/76).
80.
Inclusive, nesse sentido, já lecionou Fábio Ulhôa Coelho:
"[...] Para se imputarem os juros também aos dividendos preferenciais, é indispensável à autorização
estatutária expressa. Isso porque, não há previsão legal da imputabilidade e, também, porque cabe ao es-
tatuto da companhia definir a extensão da preferência atribuída aos titulares de ações preferenciais. [...]
Como mencionado, há destinações forçadas, que limitam o âmbito da questão societária acerca do que fazer
com o seu lucro líquido: de um lado, a companhia é obrigada a distribuir um percentual mínimo, como
dividendos, Sobre a parcela do lucro líquido de destinação livre, a companhia delibera sem
restrições legais, levando em conta apenas os interesses do negócio [...]11" (destacamos)
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

81.
Desta feita, resta demonstrada a possibilidade de pagamento de juros sobre o capi-tal
próprio imputados aos dividendos, haja a vista a ausência de vedação legal para tal
procedimento, a existência de previsão estatutária.
82.
Mais uma vez, sem razão, a ilustre autoridade autuante.
________________________________________________________________________________
11
Aspectos atuais do direito do mercado financeiro e de capitais - 2o volume – Coordenador Ro-
berto Quiroga Mosqueira. Artigo Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e
Juros sobre o Capital Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários – Fabio Ulhoa Coelho -
fls. 31 a 45. Ed. Dialética. São Paulo, 2000.”
Análise
A Interessada dedica largo espaço de sua impugnação à defesa do seu direito de pagar
dividendos na proporção que bem entender, e de imputar juros sobre capital próprio ao
pagamento de tais dividendos, nos termos do art. 9o, § 7o, da Lei no 9.249/1995.
Ora, em nenhum momento se questionou o direito da Interessada de pagar aos seus
acionistas preferenciais dividendos proporcionalmente maiores do que os destinados aos
acionistas ordinários.
Também em lugar algum se questionou o direito da Interessada de imputar valores
devidos a título de juros sobre capital próprio ao pagamento de dividendos obrigatórios,
em conformidade com o disposto no art. 9o, § 7o, da Lei no 9.249/1995.
A controvérsia reside, essencialmente, em saber se os juros sobre capital próprio pagos
de forma desproporcional à participação do sócio no capital social constituem despesas
dedutíveis, para fins de apuração do lucro real.
Antes de abordar a questão propriamente tributária, permito-me formular uma outra
pergunta:  pode uma sociedade pagar juros sobre capital próprio aos seus sócios sem
respeitar a proporcionalidade das participações de cada um deles no capital social?
Ora bem, quando uma sociedade deixa de adotar o critério de proporcionalidade no
pagamento dos juros sobre capital próprio, isto implica dizer que ela está remunerando o
capital investido por cada um dos sócios segundo taxas diferenciadas.
Do ponto de vista da legislação societária, não vejo nenhum problema nisso. A
sociedade, em princípio, é livre para remunerar, como bem quiser, o capital investido
pelos seus sócios. Basta que haja acordo neste sentido e observância dos parâmetros
legais.
Vejamos o caso específico dos sócios preferencialistas das sociedades anônimas. Como
é de todos sabido, o art. 17 da Lei no 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S/A”), confere
ampla liberdade às companhias no sentido de oferecer vantagens econômicas às ações
preferenciais, em detrimento das ações ordinárias. Uma dessas vantagens, em tese,
poderia ser perfeitamente o oferecimento de uma remuneração mais atrativa para o
capital investido, sob a forma de juros sobre o capital próprio.
Analisando, portanto, a questão estritamente sob a ótica da lei societária, não vejo
nenhuma irregularidade no fato de a Interessada haver decidido privilegiar a sócia
preferencialista Itaú Unibanco Holding S/A, remunerando o capital por ela investido
com uma taxa de juros maior do que a oferecida aos demais sócios, detentores de ações
ordinárias.
Quando muito, poder-se-ia questionar a ausência, no estatuto social da Interessada, de
cláusula específica dispondo, de forma clara e precisa, sobre o pagamento de juros sobre
capital próprio em condições mais vantajosas para os preferencialistas, conforme exige
o art. 17, § 2o, da Lei das S/A. Esta, porém, seria uma questão de índole exclusivamente
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

societária, a ser suscitada pelos sócios eventualmente prejudicados, e não pela Fazenda
Pública.
Diante do exposto, e assumindo como legítimo o direito da Interessada de remunerar de
forma mais vantajosa o capital investido pelos sócios preferencialistas, em detrimento
dos ordinaristas, passo então ao exame da questão propriamente tributária, que consiste
em saber, afinal, se os juros pagos nestas condições são dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, para fins de apuração do lucro real.
Pois bem, entre as condições de dedutibilidade estabelecidas pelo art. 9o da Lei no
9.249/1995, há uma específica que dispõe que os juros pagos ou creditados individuali-
zadamente aos sócios ou acionistas são limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP:
LEI no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP.
(...)
Fica claro, da leitura do texto legal, que a TJLP é a taxa máxima admitida para a
remuneração do capital de cada sócio ou acionista, individualizadamente considerado.
Ou seja: — independentemente do critério escolhido para o pagamento dos juros sobre
capital próprio (proporcional ou não), o que tem que ser afinal averiguado, para fins de
análise da dedutibilidade da despesa, é se as remunerações de cada sócio não excederam
a TJLP.
Pois bem, no caso em análise, a despesa máxima dedutível a título de juros sobre capital
próprio, apurada com base na variação da TJLP, é de R$ 747.922.988,33 (cfr. planilha
de cálculo, às fls. 2.942).
Se aplicarmos ao referido montante o percentual de 2,04%, correspondente à
participação societária da Itaú Unibanco Holding S/A, concluiremos que o valor
máximo dedutível que poderia ser pago à referida sócia, a título de juros sobre capital
próprio, seria de R$ 15.257.628,96.
Este valor corresponde, precisamente, à remuneração do capital investido pela sócia Itaú
Unibanco Holding S/A, calculada com base na variação da TJLP.
Ora, considerando que a Interessada pagou à Itaú Unibanco Holding S/A juros de R$
665.529.016,01 para remunerar o mesmo capital investido, é evidente que a taxa efetiva
de remuneração oferecida a esta sócia foi muito maior do que a TJLP.
Diante do exposto, a parcela dos juros que excede os R$ 15.257.628,96 deve ser
considerada indedutível.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Infração III - Do Ágio não adicionado à BC da CSLL
Trata-se também de questão que gera grande celeuma jurisprudencial.
Entendo que há, de fato, regras próprias para a apuração da CSLL. Mas julgo inafastável a
aplicação subsidiária das “normas de apuração” do IRPJ.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Vejamos.
Como bem exposto pela PGFN, transcrevo excerto do Acórdão 1402-002.888, proferido pelo
Conselheiro Demetrius Nichele Macei:
A CSLL, instituída com a edição da Lei 7.689/88, tem como base de cálculo, nos
termos do art. 2o da referida lei, “o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda”, acrescentando-se, através da letra ‘c’, do § 1o,
do mesmo art. 2o, que o resultado do período-base será apurado com a observância
da legislação comercial, ajustado por adições e exclusões.
A Lei no 8.981/95 trouxe inovações na apuração da base de cálculo do IRPJ e, no já
transcrito art. 57, estende, textualmente, a aplicação, para a CSLL, das mesmas
normas de apuração do IRPJ, mantida a base de cálculo prevista na legislação em
vigor, que é o resultado do período-base apurado com a observância da legislação
comercial ajustado ou, a teor do contido no § 3o, do citado art. 57, “o lucro líquido
ajustado”.
A Lei no 9.430/96, por sua vez, especificamente em seu art. 28, na redação original,
garante que “aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 desta Lei.”
Especificamente o art. 2o da Lei no 9.430/96 reforça a observância das alterações
introduzidas pela Lei no 8.981/95 na apuração da base de cálculo do IRPJ,
extensível para a CSLL.
Desta forma, a legislação fiscal aplicável na apuração da base de cálculo do IRPJ
é, em mais de uma oportunidade, estendida por lei para a apuração da base de
cálculo da CSLL, as quais partem do mesmo lucro líquido apurado na forma da
legislação comercial e diferem, ao final, tão somente pelos expressas adições e
exclusões a que estão legalmente sujeitas. Ou seja, se não há previsão legal de
exclusão da despesa de amortização com ágio da base de cálculo da CSLL, ela
deve ser mantida na referida base de cálculo, uma vez que a legislação, como
acima demonstrado, determina que para a apuração da base de cálculo da CSLL
deve ser observada a legislação aplicável ao IRPJ.
Acrescento excertos com os fundamentos expostos nos Acórdãos 9101-003.005 e 9101-002.310
proferido pela I. Conselheira Adriana Gomes Rego, que enfrentou o assunto objeto da presente controvérsia.
Acórdão 9101-003.005
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO
LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA
EXISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO.
AQUISIÇÃO.
DESENVOLVIMENTO.
DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no
qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos
decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção do método de
equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três momentos cruciais para o
investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o)
o da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no
sobrepreço pago na aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

para o investidor, ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento
do investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de
investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação.
De um lado, os resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com
que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais
que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro,
determinou-se que o investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base
de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela investida, viabilizando-
se a neutralidade do sistema e a convergência para fins fiscais das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e terceiro
(desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser considerado na
apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição, o sobrepreço
contabilizado só poderá ser objeto da amortização se ocorridas as hipóteses de
aproveitamento previstas expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos: aquisição,
desenvolvimento e desfazimento.
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, submetida a amortização, submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto na
apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme art. 13 da Lei no 9.249, de 1995 e
art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
Acórdão no 9101-002.310
“
A discussão, então, cinge-se à possibilidade de uma pessoa jurídica que
tem um investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial adquirido com ágio,
poder deduzir da base de cálculo da CSLL, despesas com amortização desse ágio.
Nesse sentido, tem-se que a avaliação de investimentos em outras
sociedades (participações societárias) pelo valor do patrimônio líquido, método da
equivalência patrimonial (ou MEP), encontra-se regulada pela Lei no 6.404/1976 (Lei das
Sociedades Anônimas). Com efeito, o art. 248 desse diploma legal estabelece a
obrigatoriedade de avaliação dos investimentos em empresas coligadas, controladas e em
outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum por
esse método e estabelece suas regras.
No âmbito tributário, coube ao Decreto-lei no 1.598/1977, como se vê de
seu preâmbulo, "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de
sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976)". Assim, no que toca ao
método da equivalência patrimonial, o Decreto-Lei em questão dedicou à essa matéria a
Subsecção II da Seção II, intitulada "Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas
Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido".
Inaugurando a subseção em comento, o art. 20 do Decreto-Lei estabelece
que o custo de aquisição da participação societária deve ser desdobrado em valor de
património líquido na época da aquisição e ágio ou deságio na aquisição1. O § 2o do artigo
em questão fixa quais são os fundamentos econômicos possíveis a justificar o ágio/deságio
(valor de mercado de bens do ativo superior/inferior ao registrado na contabilidade,
rentabilidade de exercícios futuros e fundo de comércio, intangíveis ou outras razões
econômicas).
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Na seqüência, os arts. 22, 23, 25 e 33, estabelecem os efeitos tributários que
exsurgem da avaliação de investimentos pelo MEP. O que esses dispositivos estampam é
que os efeitos que a avaliação de investimentos pelo MEP produz nas contas de resultado
devem ser neutros para fins tributários (neutralidade), a exceção do caso de alienação ou
liquidação (baixa) do investimento (art. 33). Tal neutralidade se estabelece tanto em relação à
variação positiva ou negativa do valor do investimento em si por ocasião da avaliação pelo
MEP (arts. 22 e 23), quanto em relação à amortização do ágio ou do deságio (art. 25).
Vale transcrever parcialmente os dispositivos em comento do Decreto-Lei
no 1.598/1977 (na redação anterior à trazida pela Lei no 12.973, de 2014, aplicável aos fatos),
cabendo registrar que tais disposições se encontram reproduzidas no RIR/1999, em seus
arts. 385, 389, 391 e 426:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
(...)
Art 22 - O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de
registrada a correção monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao valor
de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no artigo 21,
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de património
líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado.
________________________________________________________________________________
1
Aqui é feita referência à redação anterior à trazida pela Lei no 12.973, aplicável aos fatos.
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou
redução no valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.648, de 1978)
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País. (Incluído pelo Decreto-Lei no 1.648, de 1978).
(...)
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Art. 25 As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730, 1979)
(...)
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado
na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 1.730, 1979)
Vê-se, assim, que o Decreto-Lei no 1.598/1977 cumpre função estruturante
no regramento da avaliação de investimentos pelo MEP, estabelecendo regras de
contabilização que dizem com a neutralidade de seus efeitos na determinação do lucro
tributável.
Em outras palavras, quis o legislador dizer que as contrapartidas da
amortização do ágio ou deságio são lançadas como despesas (ou receitas), porém devem ser
adicionadas ou excluídas, conforme o caso, da apuração do lucro real, justamente para que o
ágio ou deságio só tenha influência por ocasião da alienação ou liquidação do investimento.
Não faz sentido, assim, admitir que as disposições do Decreto-Lei no
1.598/1977 sobre os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo MEP, inclusive no
que toca à amortização do ágio, não encontrem eco na apuração da CSLL, apenas por serem
feitas algumas referências nos retrocitados dispositivos ao "lucro real".
É de se considerar, também, que, como bem registra a Fazenda Nacional
em suas contrarrazões, o Decreto-Lei no 1.598/1977, que, como se viu foi editado com o fim
de "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por
ações (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976)", é anterior à CSLL, introduzida no
ordenamento jurídico em 1988, pela Lei 7.689.
Nesse contexto, tem-se ainda que, se o art. 57 da Lei no 8.981/1995, ao
estabelecer que se aplicam à CSLL "as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação em vigor"2, não tem o condão de estabelecer uma
absoluta identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dele não se pode extrair que
o fato de a legislação específica da CSLL não reproduzir o comando do art. 25 do Decreto-Lei
no 1.598/1977 em sua literalidade implica permissão de dedução.
________________________________________________________________________________
2
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Vale aqui trazer à colação o precedente do acórdão no 1301-001.067 (1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, 03/10/2012, Redator Designado
Wilson Fernandes Guimarães), no sentido da indedutibilidade da amortização do ágio na
determinação da CSLL por estar essa contribuição alcançada pelas disposições do Decreto-
Lei no 1.598/1977 sobre a matéria:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, e o
disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, o preconizado pelos arts. 22, 23,
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

25 e 33 do Decreto-Lei no 1.598/77 deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos
decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial nas con-tas de
resultado só devem ser considerados na baixa do investimento. Assim, considerado
o disposto no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, não há que se falar em dedutibilidade
do ágio amortizado contabilmente da base de cálculo da Contri-buição Social sobre
o Lucro Líquido.
Excerto do Voto Condutor:
Aqui, o Colegiado alinhou-se ao registrado no acórdão recorrido, que,
reproduzindo excertos do acórdão no 25.455, de 16 de abril de 2009, da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas, destacou que a indedutibilidade
em questão “decorre da própria lógica contábil da metodologia de escrituração” dos
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Como é cediço, não obstante as disposições trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, a legislação tributária foi edificada no sentido de emprestar
absoluta neutralidade tributária aos ajustes e amortizações contábeis derivadas da
aplicação do método de equivalência patrimonial. Assim, os efeitos fiscais
decorrentes da aplicação do referido método, observadas, obviamente, as disposições
da já citada Lei no 9.532/97, só são verificados na apuração do resultado da
alienação da participação societária.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, para o
Colegiado, o preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do Decreto-Lei no 1.598/77,
abaixo reproduzidos, deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da
aplicação do método da equivalência patrimonial nas contas de resultado só devem
ser considerados na baixa do investimento. Assim, considerado o disposto no art.
2o da Lei no 7.689, de 1988, não há que se falar em dedutibilidade do ágio.
Outro argumento em favor da indedutibilidade da amortização do ágio na
apuração da CSLL é o de que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo método da
equivalência patrimonial em relação a essa contribuição está plasmada nas disposições do
art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, na medida em que os itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1o do
artigo em questão comandam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado
positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP.
Ora, a neutralidade da amortização do ágio/deságio é consequência lógica
da neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio (ou deságio) é, como se viu,
desdobramento do investimento, sendo que sua amortização tem o condão de reduzi-lo.
Vale transcrever parcialmente o art. 2o em comento (sublinhei):
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de
cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)

2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período­base; (Redação
dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de pa-
trimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no
8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(...)
Veja-se, a propósito, como o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
defende a indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL com base nesse
argumento em processo outro em que a ora Recorrente também figura como autuada
(acórdão no 1302-001.170, 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF,
11/09/2013, sublinhei):
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração
da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na
apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da
CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor
contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se assim não fosse,
contrario sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o
que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se
entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas
um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que
reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento
pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL,
como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c”do §
1o do art. 2o da Lei 7.689/88).
Vale destacar a importante observação feita nesse julgado, no sentido de
que, a afirmação de que a despesa decorrente da amortização do ágio é dedutível conduz,
contrario sensu, à conclusão de que a receita decorrente da amortização do deságio é
tributada, o que não é razoável, e nem vem sendo exigido.
Some-se a essas razões o fato de a IN SRF no 390/2004, que dispõe sobre a
apuração e o pagamento da CSLL, ter sido expressa ao estabelecer em seu art. 44 que
"aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e exaustão previstas na
legislação do IRPJ, exceto as referentes a depreciação acelerada incentivada, observado o
disposto nos art. 104 a 106".
É de se concluir, por conseguinte, que a neutralidade da avaliação pelo
método da equivalência patrimonial das participações societárias mantidas na investidora
não se restringe ao IRPJ, tendo lugar também na determinação da base de cálculo da CSLL,
razão pela qual o ágio amortizado contabilmente não pode ser deduzido da base de cálculo
dessa contribuição.”
Análise
O ágio foi reconhecido quando a Itaucard Financeira S/A incorporou as ações do capital social da
Itauvest Participações (30/04/2004), e apenas após a extinção desta (30/11/2010) seu saldo remanescente foi
incorporado pelo Banco Itaucard.
A recorrente adicionou à base de cálculo do IRPJ mas não o fez em relação à CSLL.
A apuração do tributo é o resultado da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, de modo a
verificar o tributo devido. Não encontro justificativa para afastar a previsão expressa do art. 57, no que toca à
aplicação das “mesmas normas de apuração” entre a CSLL e o IRPJ.
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Lei. 8.981/95
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.
(grifo nosso)
Ora, as normas de apuração do IRPJ determinam as regras para dedução das despesas. A regra de
dedutibilidade das despesas estão no art. 299 do RIR/99 (art. 57)
Destaque ao art. 13 da Lei 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
[...]
(grifo nosso)
No que toca à dedutibilidade da amortização, destaco o art. 324 do RIR/99.
RIR/ 99 – Art. 324
Subseção IV – Amortização
Dedutibilidade
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração,
a importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos
aplicados em despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de
um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não
poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei
no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as
condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da
amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no
período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a utilização do bem (Lei
no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 13, inciso III).
(grifo nosso)
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Em interpretação sistêmica, verifica ser inafastável a necessidade de se averiguar os requisitos para
dedução de despesa da CSLL, os quais necessariamente são os mesmos considerados para a apuração da base de
cálculo do IRPJ, por expressa previsão normativa.
Ora, sendo despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral das despesas
operacionais, não há que se falar em ausência de previsão normativa para a sua adição à Base de Cálculo da CSLL,
que é o “resultado do exercício”:
LEI No 7.689, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
[...]
Com efeito, é dispensável repetir conceitos acerca da apuração do resultado do exercício. A lógica
é clara, como deduzir despesa não relacionada com o objeto social da empresa?
Nesse ponto, cabe o questionamento: a amortização do ágio está intrinsicamente relacionada com a
produção ou comercialização dos bens e serviços?
De forma muito tranquila, entendo que NÃO.
Ora, o ágio é o sobrepreço pago. A legislação orienta a realizar o desdobramento quando da
aquisição do investimento, indicando o respectivo fundamento econômico.
A amortização do ágio registrado no Ativo (subconta desdobrada), é criação da contabilidade, já
que a legislação tributária veda qualquer dedução quando da apuração do tributo (art. 25 c/c art. 33 do DL.
1.598/77).
Há uma lógica clara nesta vedação. Ao adquirir um investimento, a empresa optou por pagar um
valor a mais que o registrado. Esse valor pode ser considerado na alienação do investimento, reduzindo o ganho de
capital em operação subsequente. Já a amortização do ágio registrado seguem as regras próprias.
Entendo que se aplicam à CSLL no que couberem, as disposições da legislação do imposto sobre a
renda referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo
administrativo, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da referida contribuição ( Lei no
7.689, de 1988, art. 6o e Lei no 8.981, de 1995, art. 57 ).
Desse modo, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício em relação à
depreciação da parcela referente ao Valor Residual Garantido Antecipado (VRGA), bem como
negar provimento ao Recurso Voluntário em relação: (i) à glosa de despesas com o pagamento
de juros sobre o capital próprio e (ii) à glosa de exclusão de despesas com ágio da BC da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 3226
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Declaração de Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Com a devida vênia ao excelente voto do nobre colega Relator, dele divergi
quanto ao Recurso Voluntário e manifestei minha intenção de apresentar declaração de voto
quanto à glosa de despesas com pagamento de JCP.
Conforme já relatado, a Fiscalização entendeu que a Interessada, ao apropriar as
despesas com pagamento de Juros sobre Capital Próprio do ano de 2013, não respeitou o limite
de dedutibilidade imposto pelo art. 9o da Lei no 9.249, de 26/12/1995, com relação à sócia
preferencialista Itaú Unibanco Holding S/A.
Como bem delimitado pelo Relator, a controvérsia reside, essencialmente, em
saber se os juros sobre capital próprio pagos de forma desproporcional à participação do sócio no
capital social constituem despesas dedutíveis, para fins de apuração do lucro real.
O relator, por sua vez, entendeu que inexistiria qualquer vedação ao pagamento
desproporcional da JCP, mas entendeu que tais pagamentos desproporcionais seriam
indedutíveis.
Nesse sentido, assim se manifestou:
Pois bem, entre as condições de dedutibilidade estabelecidas pelo art. 9o da Lei no
9.249/1995, há uma específica que dispõe que os juros pagos ou creditados individuali-
zadamente aos sócios ou acionistas são limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP:
LEI no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
Fica claro, da leitura do texto legal, que a TJLP é a taxa máxima admitida para a
remuneração do capital de cada sócio ou acionista, individualizadamente considerado.
Ou seja: — independentemente do critério escolhido para o pagamento dos juros sobre
capital próprio (proporcional ou não), o que tem que ser afinal averiguado, para fins de
análise da dedutibilidade da despesa, é se as remunerações de cada sócio não excederam
a TJLP.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

Ora, o nobre relator acompanhou o entendimento do TVF que, sem muito
aprofundar os debates, entendeu que a obrigação de crédito individualizado, para fins de
dedutibilidade, estaria limitado ao percentual de sua titularidade.
Bom, não vejo que essa seja a interpretação legal.
O texto do art. 9o da Lei 9.249/1995 exige a individualização de tais pagamentos
como forma de controle, até para se exigir o oferecimento à tributação do JCP nos seus
destinatários. Essa é a lógica diante do fato de que, diferente dos dividendos (também
remuneração a sócios), o JCP são despesas financeiras que remuneram sócios e, portanto,
tributáveis.
Assim, trata-se de uma forma de remuneração dos sócios que constitui uma
dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Embora dedutível (desde que respeitados os
limites legais), o pagamento ou crédito de JCP está sujeito à tributação na fonte à alíquota de
15%.
Em regra, os sócios recebem os lucros de uma sociedade na proporção de suas
quotas conforme o artigo 1007 do Código Civil. Entretanto, o referido dispositivo menciona a
expressão “salvo estipulação em contrário”, demonstrando que os sócios são livres para
estabelecer distribuição diferente da proporção de suas respectivas quotas.
Tal regra acaba por permitir a distribuição desproporcional dos lucros, no entanto,
inexiste disposição em sentido semelhante para o JCP.
As análises dos poucos precedentes de pagamento de JCP desproporcional no
CARF foram feitos em casos de pagamentos distribuídos entre pessoas jurídicas e físicas de
forma a reduzir efeitos tributários. Não é o caso em questão e isso sequer foi levantado pelo
TVF.
O TVF, unicamente, entendeu ter a Recorrente descumprido os limites de
dedutibilidade com fundamento no art. 9o. Acima citado, para o qual já manifestei a interpretação
que adotei quanto ao mesmo.
O fato é que, em que pese soe estranho a remuneração desproporcional de JCP,
por se tratarem de despesas financeiras, o fato é que a Recorrente efetivamente pagou o seu JCP
respeitando todos os limites legais, e mais, cumprindo estritamente o Estatuto da empresa que
imputava o JCP a dividendos e, portanto, acabaram por gerar o pagamento desproporcional.
Ora, do ponto de vista da Recorrente ela não poderia ter adotado medida diversa
na medida em que, tão somente, cumpriu as determinações societárias e, para fins tributários,
obedeceu os limites previstos em lei.
Não houve qualquer prejuízo ao Fisco ou benefício fiscal ou tributário incorrido
pela Recorrente na referida operação. Ademais, não existe vedação expressa a tal pagamento
desproporcional e, ainda, não consigo concordar que tal vedação advenha do art. 9o da Lei
9.249/1995 (fundamento do TVF e adotado pelo nobre Relator).
Não foi o caso em questão vez que todos os sócios são pessoas jurídicas e a
Recorrente é a minoritária, mas imagine se houvessem sócios minoritários sem poder para
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2018-21

impedir as deliberações societárias de se imputar JCP a dividendos e, mesmo tendo a Recorrente
cumprido a lei e as determinações societárias (sem qualquer ganho tributário), tivessem glosados
tais pagamentos que acabariam por interferir no resultado da empresa e, portanto, nos posteriores
dividendos a serem distribuídos.
Se algum objetivo fiscal ocorreu isso se deu no recebedor de tais JCP, e não na
Recorrente que foi pagadora e tão somente cumpriu obrigações societárias. Por exemplo, em que
pese tenha oferecido o JCP à tributação, a recebedora dos JCP acabou por usar, integralmente, o
prejuízo fiscal do exercício, potencialmente minimizando tributação do JCP, isso falando “em
tese”. Entretanto, deveria a fiscalização ter agido naquela “perna” da operação.
Assim, essas foram as razões que me levaram a divergir do nobre colega relator
nesse ponto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3229
DF CARF MF
Original